Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-10642
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Pablo Renteria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-12-19
Data de publicação: 2017-12-19

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2015/10642

Acusada:
Audiplan Auditores Independentes

Ementa:
Irregularidades no cumprimento das normas técnicas de auditoria relativas
às demonstrações financeiras de companhia aberta – Descumprimento das
normas referentes à evidência de auditoria. Absolvição e Multa.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/76, decidiu:

1. APLICAR à Audiplan Auditores Independentes a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$300.000,00, por ter deixado de aplicar os
procedimentos de auditoria descritos nos itens 21 a 28 da NBC PA 01,
em infração ao disposto nos artigos 20; 25, I, “a”; 25, parágrafo único;
e 31, todos da Instrução CVM no 308/99;

2. ABSOLVER a Audiplan Auditores Independentes da imputação de
infração ao disposto no item A7 da NBC TA 320, aprovada pela
Resolução CFC no 1.213/2009.

A acusada punida terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538/2008.

Presente
a
Procuradora-federal
Luciana
Dayer,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba,
Gustavo Machado Gonzalez e Pablo Renteria, Relator e Presidente da Sessão.

Ausentes o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da
CVM, Marcelo Santos Barbosa.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2017.

Pablo Renteria
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/10642

Acusado:
Audiplan Auditores Independentes

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade da Audiplan Auditores Independentes
na formalização de suas políticas internas e no desenvolvimento dos
trabalhos de auditoria relativos às demonstrações financeiras de
companhia aberta.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM.

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC”) para apurar a eventual
responsabilidade da Audiplan Auditores Independentes (“Audiplan”) na formalização de
suas políticas internas e no desenvolvimento dos trabalhos de auditoria relativos às
demonstrações financeiras de 31.12.2011 da Metalúrgica Duque S.A. (“Metalúrgica
Duque” ou “Companhia”).

2.
A SNC indica que a Audiplan teria deixado de aplicar os procedimentos de
auditoria descritos nos itens 21 a 281 da NBC PA 01, aprovada pela Resolução CFC no
1.201/2009, itens 6 a 112 da NBC TA 500, aprovada pela Resolução CFC no 1.217/2009,
itens 73, 354 e 365 da NBC PA 11, aprovada pela Resolução CFC no 1.323/2011, itens 36,
117, 15 a 178 e 249 da NBC TA 220, aprovada pela Resolução CFC no 1.205/2009, item
510 da NBC TA 230, aprovada pela Resolução CFC no 1.206/2009, item 1211 da NBC PA
290, aprovada pela Resolução CFC no 1.311/2010, itens 17 a 1912 da NBC TA Estrutura
Conceitual, aprovada pela Resolução CFC no 1.202/2009, itens 513 e 914 da NBC TA 300,
aprovada pela Resolução CFC no 1.211/2009, itens 1415 e A716 da NBC TA 320, aprovada
pela Resolução CFC no 1.213/2009, itens 35 a 3617, 4318, A51 a A5219 e A6520 da NBC TA
240, aprovada pela Resolução CFC no 1.207/2009, itens 621, 11 a 1422, 1623, A624 e A1525
da NBC TA 570, aprovada pela Resolução CFC no 1.226/2009, incorrendo no
descumprimento do art. 2026, art. 25, I, ‘a’27, art. 25, parágrafo único28 e no art. 3129,
todos da Instrução CVM no 308/1999.

3.
Este processo administrativo sancionador originou-se em inspeção de rotina
realizada pela CVM para verificar os controles internos e trabalhos de auditoria realizados
pela Audiplan, no âmbito do programa de revisão externa de qualidade pelos pares a que
os auditores independentes devem se submeter, conforme estabelecido pelo art. 3330 da
Instrução CVM no 308/1999, e em linha com previsão constante do Plano Bienal 2013-
2014 da Supervisão Baseada em Risco.

II.
DOS FATOS.

4.
Na inspeção realizada pela CVM no período de 3.6.2013 a 30.10.2013, para
verificação dos procedimentos adotados nos trabalhos de auditoria nas demonstrações
financeiras da Metalúrgica Duque relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2011,
foram identificados indícios de irregularidades praticados pela Audiplan.

III.
DA ACUSAÇÃO.

5.
A área técnica enviou à Audiplan o OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No360/15, de
30.6.2015, (fls. 748-754) com a descrição das irregularidades observadas. Em resposta a
esse ofício, a firma de auditoria reconheceu certas irregularidades indicadas, mas
rechaçou outras. Assim, o Termo de Acusação, apresentado em 9.10.2015 pela SNC, foi
dividido em duas partes: (i) as irregularidades reconhecidas pela Audiplan; e (ii) as
irregularidades não reconhecidas pela Audiplan (fls. 782-816).

III.1.
IRREGULARIDADES RECONHECIDAS PELA AUDIPLAN.

III.1.a. Não cumprimento do prazo do rodízio obrigatório

6.
O art. 31 da Instrução CVM no 308/1999 estabelece que o auditor independente
não pode prestar serviços para um mesmo cliente por prazo superior a cinco anos
consecutivos. Em referência a essa regra, a Deliberação CVM no 549/2008 permitiu que
as companhias abertas substituíssem seus auditores independentes que ocupavam essa
posição quando da publicação da Deliberação (11.9.2008) até a data de emissão do parecer de
auditoria para as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 201131.

7.
De acordo com a área técnica, considerando que a Audiplan iniciou a prestação
de serviços à Companhia a partir do exercício de 2004, a firma poderia ter prestado
serviços de auditoria para a Metalúrgica Duque até o exercício de 2011, valendo-se da
faculdade estabelecida pela referida Deliberação.

8.
No entanto, como a Audiplan emitiu relatório de auditoria para o exercício de
2012, em 25.3.2013, a SNC concluiu que houve o efetivo descumprimento ao art. 31 da
Instrução CVM no 308/1999.

9.
A Audiplan admitiu o erro, explicando que o fato “passou desapercebido” (fls. 755), mas
assinalou que providenciou a rescisão do contrato de auditoria com a Companhia.

III.1.b. Relatórios de auditoria assinados por auditor não registrado na CVM como
auditor técnico da Audiplan

10.
A SNC afirma que os relatórios de auditoria emitidos sobre as demonstrações
financeiras da Companhia para os exercícios findos em 31.12.2010 e 31.12.2011,
datados de 18.3.2011 e 20.3.2012, respectivamente, foram assinado por A.C.D., auditor
registrado na CVM como pessoa física, mas não como responsável técnico da Audiplan.

11.
No entanto, A.C.D., em resposta ao OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No500/15 (fls. 768-
769), afirmou e comprovou que os relatórios de auditoria emitidos sobre as
Demonstrações Financeiras dos exercícios de 31.12.2010 e 31.12.2011 foram assinados,
na verdade, pelos responsáveis técnicos P.R.D. e G.G.Z.

12.
Dessa forma, a área técnica concluiu que a Audiplan não teria conferido as
demonstrações financeiras da Metalúrgica Duque de 2010 e 2011 publicadas na página
da CVM na rede mundial de computadores, o que configuraria o descumprimento do art.
25, I, ‘a’ da Instrução CVM no 308/1999, segundo o qual o auditor independente deve
verificar “se as demonstrações contábeis e o relatório de auditoria foram divulgados nos
jornais em que seja obrigatória a sua publicação e se estes correspondem às
demonstrações contábeis auditadas e ao relatório originalmente emitido”.

13.
A Audiplan admitiu o erro e explicou que teve “vários problemas de ordem
societária” e que não possuía “mais qualquer relacionamento comercial com A.C.D”.
Ademais, a firma de auditoria destacou que, a partir de então, possui “controle interno
de qualidade mais adequado ao exercício de auditoria independente para que os fatos
dessa natureza não mais ocorram.” (fls. 755)

III.1.c. Não cumprimento das normas relativas à aceitação e continuidade do
relacionamento com clientes e de trabalhos específicos

14.
O item 26 da NBC PA 01, aprovada pela Resolução CFC no 1.201/2009,
estabelece que as firmas de auditoria devem estabelecer políticas e procedimentos para
a aceitação e continuidade de seus relacionamentos com clientes e aceitação e
continuidade de trabalhos específicos. Nessas circunstâncias, as firmas devem considerar
sua competência para execução dos trabalhos, sua capacidade de cumprir as exigências
éticas e a integridade do cliente. Os itens 27 e 28 dessa norma preveem o conteúdo que
tais políticas e procedimentos devem contemplar.

15.
A SNC afirma que a Audiplan, em resposta ao OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-
4/No33/2013, declarou que “as políticas da Audiplan não estão totalmente formalizadas”
e que, para aceitação de trabalhos de auditoria, a firma coletava dados sobre a empresa
a ser auditada, incluindo as demonstrações contábeis do último exercício encerrado e um
balancete analítico recente, os quais eram analisados com a finalidade de se estimar o
tempo despendido com o trabalho, bem como identificar os eventuais riscos de auditoria.
(fls. 282-283).

16.
Com relação à continuidade do relacionamento com os clientes e de trabalhos
específicos, a Audiplan informou que se baseava no desenvolvimento do último trabalho
realizado, considerando eventuais riscos identificados no decorrer de sua atividade.

17.
Para área técnica, além de tal justifica não isentar a entidade das formalizações
previstas na NBC PA 01, os procedimentos mencionados não foram efetuados para
Metalúrgica Duque. E, nesse tocante, a Audiplan admitiu que “especificamente em
relação à Metalúrgica Duque S.A., a coleta de dados acima mencionada e a formalização
de análise para continuidade de relacionamento não foram realizadas” (fls. 757).

18.
Assim, como a Audiplan não possuía, à época, políticas e procedimentos
formalizados referentes à aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e de
trabalhos específicos, e tampouco formalizou qualquer procedimento nesse sentido para
a aceitação dos trabalhos na Metalúrgica Duque, a SNC concluiu que a Audiplan teria
descumprido os itens 26 a 28 da NBC PA 01 e, consequentemente, o art. 20 da Instrução
CVM no 308/1999.

III.1.d. Não cumprimento das normas referentes à evidência de auditoria.

19.
O item 6 da NBC TA 500, aprovada pela Resolução CFC no 1.217/2009, dispõe
que “[o] auditor deve definir e executar procedimentos de auditoria que sejam
apropriados às circunstâncias com o objetivo de obter evidência de auditoria apropriada e
suficiente”. Em seguida, os itens 7 a 9 tratam das informações a serem utilizadas como
evidência de auditoria, o item 10 trata da seleção dos itens para testes para obtenção da
evidência de auditoria e o item 11 diz respeito a inconsistências ou dúvidas quanto à
confiabilidade da evidência de auditoria.

20.
A SNC identificou falhas no atendimento aos referidos dispositivos com relação
aos trabalhos efetuados pela Audiplan na Metalúrgica Duque para o exercício de 2011 no
tocante aos seguintes elementos:


Caixa e Equivalentes de Caixa: Segundo a área técnica, não foram identificadas
evidências para os trabalhos de auditoria referentes à data base de 31.12.2011.
Não teria sido possível verificar se todas as instituições financeiras tinham sido
circularizadas, e a SNC não identificou testes alternativos para as respostas com
divergências ou saldos não respondidos.


Contas a Receber-Clientes: De acordo com a SNC, para a data base de
31.3.2011, o saldo de Vendor da Companhia teria sido referenciado para o papel
de trabalho AA10/01, de uma subsidiária, que, no entanto, não foi identificado
nos papeis de trabalho. Quanto a 30.6.2011, o saldo de Vendor teria sido
referenciado para o papel de trabalho A2/2, porém, os valores daquele papel de
trabalho não corresponderiam ao principal. O mesmo teria ocorrido para o
Adiantamento de Contrato de Câmbio para o papel de trabalho A2/3. Para a data-
base de 31.12.2011, constava apenas que os saldos contábeis serviriam de base
para a circularização. Nesse tocante, apesar de terem sido selecionados 31
clientes responsáveis por 86% do saldo em 31.12.2011, não foi formalizado o
critério para a seleção dos clientes e tampouco foram formalizados testes
alternativos para os saldos não respondidos ou respondidos com divergências.


Títulos a Receber: A área técnica afirma que não foram encontradas evidências
de trabalhos de auditoria para as datas base de 30.6.2011 e 31.12.2011. Além
disso, o saldo de 31.12.2011, no valor de R$ 207 mil, demonstrado nos papéis de
trabalho, não corresponderia ao valor de R$ 23.171 mil publicado nas
Demonstrações Financeiras da Companhia.


Adiantamento a Fornecedores: Segundo a SNC, não foram encontradas
evidências de trabalhos de auditoria durante o ano de 2011.


Importações em Andamento e Adiantamento a Funcionários: Segundo a área
técnica, não foram encontradas evidências de trabalhos de auditoria durante o
ano de 2011. Além disso, não teria sido possível identificar, pela análise dos
papeis de trabalho, onde os saldos dessas contas foram alocados nas
Demonstrações Financeiras da Companhia.


Impostos a Recuperar: De acordo com a SNC, não foram encontradas evidências
de trabalhos de auditoria durante o ano de 2011, tendo sido anexadas apenas
cópias dos Livros de Apuração do Lucro Real (LALUR) preenchidas durante o ano.
Ademais, o saldo de 31.12.2011, no valor de R$ 964 mil, demonstrado nos
papeis de trabalho, não corresponderia ao valor de R$ 835 mil publicado nas
Demonstrações Financeiras da Metalúrgica Duque.


Despesas do exercício seguinte: A área técnica assinala que, de acordo com os
papeis de trabalho de 31.3.2011, o saldo sob a rubrica “Outros Custos a
Apropriar”, no valor de R$ 5.305 mil “refere-se a ajustes de lucros ou para
determinar valor de lucro anual, constituído em 2010, e que em 2011 deverá ser
novamente reclassificado para outra conta ainda a ser definida”. No entanto, a
SNC observou que, para as datas base de 30.6.2011 e 31.3.2011, não foram
identificadas evidências de análises adicionais, sendo que o saldo sob a rubrica
“Outros Custos a Apropriar” era de R$ 5.644 mil em 31.12.2011.


Estoques: Segundo a SNC, a auditoria menciona, com relação à data base de
31.3.2011, que “o montante de ajuste do estoque foi aleatoriamente determinado
pela diretoria, especificamente do Diretor Presidente ao Contador, ainda
pendente de regularização”. Nada obstante, para as datas base de 30.6.2011 e
31.12.2011, não haveria evidência de qualquer análise no sentido de verificar a
regularização desse ajuste. A área técnica também verificou que não havia, para

o exercício de 2011, evidência de acompanhamento na contagem de estoques e
análise da valorização de estoques.


Depósitos Judiciais: Segundo a SNC, não foram encontradas evidências de
trabalhos de auditoria para as datas base de 30.6.2011 e 31.12.2011.


Partes Relacionadas: A área técnica apontou que, em referência à data base de
31.3.2011, os trabalhos de auditoria destacavam que as retiradas eram
decorrentes de pagamentos particulares e que tal procedimento vinha sendo
adotado em exercícios anteriores, concluindo tratar-se de fraude e/ou crime.
Ocorre que, para a data base de 31.12.2011, os papéis de trabalho faziam
referência apenas ao saldo de R$ 22.554 mil e, além de não haver evidências que
a auditoria tenha feito qualquer análise, tal valor difere, inclusive, das
Demonstrações Financeiras da Metalúrgica Duque, que não apresentam qualquer
valor referente às partes relacionadas.


Imobilizado: De acordo com a SNC, para a data base de 31.3.2011, havia
referência para o papel de trabalho com a movimentação do trimestre, sem
qualquer evidência e conclusão sobre a adequação dos valores. Em relação ao
saldo da conta do impairment, a área técnica aponta que havia referência ao
papel de trabalho C2/2, mas esse papel de trabalho não constava da pasta de
papeis de trabalho em questão. Para a data base de 31.12.2011, o saldo final de
seus papéis de trabalho (R$ 101.413 mil) diferiria do publicado nas
Demonstrações Financeiras da Companhia (R$ 115.392 mil).


Intangível: Segundo a área técnica, não foram encontradas evidências de
trabalhos de auditoria para o exercício de 2011.


Fornecedores: A SNC não identificou evidências de trabalhos de auditoria para o
exercício de 2011, exceto quanto à circularização de alguns fornecedores, cujo
critério de seleção não teria sido formalizado. Testes alternativos para os saldos
não respondidos ou respondidos com divergências tampouco teriam sido
formalizados.


Contas a pagar: De acordo com a SNC, não foram identificadas evidências de
trabalhos de auditoria para o exercício de 2011.


Obrigações Sociais a Pagar: De acordo com a SNC, não foram identificadas
evidências de trabalhos de auditoria para as datas base de 30.6.2011 e
31.12.2011.


Provisões de Férias: De acordo com a área técnica, não foram identificadas
evidências de trabalhos de auditoria para as datas base de 30.6.2011 e
31.12.2011.


Provisão 13o salário: Segundo a área técnica, não foram identificadas evidências
de trabalhos de auditoria para o exercício de 2011.


Encargos Sociais a Pagar: De acordo com a SNC, não foram identificadas
evidências de trabalhos de auditoria para a data base de 31.12.2011.


Obrigações Tributárias: De acordo com a SNC, não foram identificadas evidências
de trabalhos de auditoria para a data base de 31.12.2011.


Empréstimos/Financiamentos: De acordo com a área técnica, não foram
identificadas evidências de trabalhos de auditoria para a data base de
31.12.2011.


Obrigações Tributárias e Previdenciárias: De acordo com área técnica, não foram
identificadas evidências de trabalhos de auditoria para as datas base de
30.6.2011, 30.9.2011 e 31.12.2011.


Patrimônio Líquido e Resultado do Exercício: De acordo com área técnica, não
foram identificadas evidências de trabalhos de auditoria para o exercício de 2011.


Conclusões dos trabalhos: De acordo com área técnica, não foram identificadas
conclusões da auditoria nos papéis de trabalho verificados.


Eventos subsequentes: De acordo com a área técnica, não foram identificadas
evidências de execução de procedimentos sobre eventos subsequentes.


Controles internos: De acordo com área técnica, não foram identificadas análises
e avaliação dos controles internos dos principais sistemas operacionais.


Circularização de advogados: De acordo com a área técnica, não foram
identificados trabalhos efetuados sobre a resposta recebida.

21.
A Audiplan esclareceu que as falhas identificadas pela SNC foram integralmente
corrigidas em observância à NBC TA 500. (fls. 758)

22.
Nada obstante, a área técnica concluiu que houve descumprimento dos itens 6 a
11 da NBC TA 500, aprovada pela Resolução CFC no 1.217/2009, e o consequente
descumprimento do art. 20 da Instrução CVM no 308/1999, porque a Audiplan não teria
documentado evidências de auditoria em seus papéis de trabalho para a data base de
31.11.2011 sobre os saldos de caixa e equivalente de caixa (R$ 818 mil – 0,4% do total
do Ativo); títulos a receber (R$ 23.171 mil – 11,9% do total do Ativo); impostos a
recuperar (R$ 835 mil, 0,4% do total do Ativo); depósitos judiciais (R$ 883 mil – 0,5%
do total do Ativo); intangível (R$ 17.961 mil – 9,2% do total do Ativo); contas a pagar
(R$ 607 mil – 0,6% do total do Passivo (descontando o Patrimônio Líquido));
obrigações/encargos pagar (R$ 9.720 mil – 9,7% do total do Passivo (descontando o
Patrimônio Líquido)); provisões de férias e encargos (R$ 3.763 mil – 3,8% do total do
Passivo (descontando o Patrimônio Líquido)); obrigações tributárias (R$ 17.735 mil –
17,7% do total do Passivo (descontando o Patrimônio Líquido)); empréstimos e
financiamentos (R$ 53.217 mil – 53,1% do total do Passivo (descontando o Patrimônio
Líquido), entre ou outros elementos já indicados.

23.
Além disso, a área técnica apontou que não teriam sido evidenciados testes
alternativos para as respostas com divergências ou saldos não respondidos na
circularização de instituições financeiras, de clientes (R$ 7.513 mil – 3,9% do total do
Ativo), de fornecedores (R$ 13.491 mil – 13,5% do total do Passivo (descontando o
Patrimônio Líquido)) e de advogados. A Audiplan teria deixado ainda de evidenciar o
critério de seleção utilizado para a circularização de clientes e fornecedores.

III.2.
IRREGULARIDADES NÃO RECONHECIDAS PELA AUDIPLAN.

III.2.a. Não inclusão da Metalúrgica no Anexo A e na Relação de Clientes por Atividade.

24.
Nos papeis de trabalho analisados pelos inspetores da CVM relativos à revisão
externa de qualidade da Audiplan pelo auditor C.A.B., verificou-se que a Metalúrgica
Duque não constava das listas (Anexo A e Relação de Clientes por Atividade)
encaminhadas ao revisor.

25.
No entanto, o item 35 da NBC PA 11, aprovada pela Resolução CFC no
1.323/2011, exige a inclusão das companhias abertas na amostra de clientes
selecionados pelo auditor revisado no âmbito da revisão dos papéis de trabalho desses
clientes32. De acordo com esse item:

35. Naqueles aspectos em que, necessariamente, se requeira a revisão de papéis de
trabalho, a equipe deve selecionar uma amostra limitada de clientes, concentrando suas
atividades nos aspectos que necessitem avaliação, devendo, na amostra, serem incluídos
trabalhos realizados em empresas de capital aberto, mercado financeiro, fundos de
aposentadoria e pensões e securitário, quando o auditor-revisado tiver entre seus clientes
tais tipos de entidades.

26.
E, caso o cliente selecionado se negue a autorizar a revisão desses documentos,
o item 36 da referida norma estabelece que:

36. Quando o auditor-revisado não concordar com a seleção de determinado cliente para
revisão, por motivos justificáveis, tais como a existência de litígio ou investigação, ou pela
negativa do cliente em autorizar a revisão dos papéis de trabalho, a equipe revisora deve
avaliar e documentar as razões para essa exclusão.

27.
A área técnica destacou que o revisor, C.A.B, afirmou que a Metalúrgica Duque
não estava presente na relação de clientes constantes do Anexo A e tampouco na
Relação dos Clientes por Atividade fornecidos pela Audiplan. O revisor ainda declarou que
“nunca foi mencionada a existência de empresa de capital aberto” e que, além de não
trabalhar com essas empresas por opção, não se sentia “seguro para realizar a revisão”
caso tivesse conhecimento da existência desse cliente. (fls. 674)

28.
De outro lado, a Audiplan, em resposta ao OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No360/15,
afirmou que “[a] Companhia foi inicialmente relacionada para a Revisão dos Pares.
Entretanto, com a apresentação de negativa por parte da Metalúrgica Duque, e por
instrução verbal do Auditor Revisor, foi retirado o nome da companhia da relação de
clientes entregue ao Auditor Revisor”. (fls. 756)

29.
A SNC pontuou que a firma de auditoria apresentou cópia de carta enviada à
Metalúrgica Duque solicitando autorização para que fossem disponibilizados os papéis de
trabalho da Companhia ao revisor (fls. 623), e cópia da correspondência da Metalúrgica
Duque por meio da qual a empresa não autorizou a disponibilização de seus papéis de
trabalho considerando que naquele momento estaria “reestruturando suas rotinas e
procedimentos administrativos e financeiros e, diante disso,” não gostaria de, naquela
oportunidade, “permitir o acesso para mais uma firma de auditoria externa”. (fls. 622)

30.
Nada obstante, na visão da área técnica, as alegações da Audiplan não
justificam a não inclusão da Companhia nas relações encaminhadas ao revisor. Para a
SNC, ainda que a Metalúrgica Duque não tenha autorizado a disponibilização dos papéis
de trabalho, ela deveria ter sido incluída na relação de clientes enviada ao revisor,
cabendo ao revisor aceitar ou não tal justificativa.

31.
A área técnica ainda ressaltou que a firma de auditoria não apresentou qualquer
evidência de que comunicou o revisor sobre a negativa da Companhia em disponibilizar
seus papéis de trabalho.

32.
Assim, a SNC concluiu que a Audiplan teria infringido o disposto nos itens 7, 35
e 36 da NBC PA 11 e, como consequência, infringido o disposto no art. 20 da Instrução
CVM no 308/1999.

III.2.b. Terceirização dos trabalhos de auditoria sem evidência de revisão dos trabalhos
pelo sócio encarregado da Audiplan.

33.
A Audiplan contratou o trabalho terceirizado do contador E.K. para realização
dos serviços de auditoria em campo na Metalúrgica Duque. No entanto, a área técnica
sustenta que a firma de auditoria não teria evidenciado em seus papéis de trabalho
qualquer revisão, realizada pelo sócio que assinou o relatório de auditoria, do trabalho
elaborado por E.K.

34.
Nesse sentido, a SNC faz referência aos itens 15, 16 e 17 da NBC TA 220,
aprovada pela Resolução CFC no 1.205/2009, segundo os quais:

15. O sócio encarregado do trabalho deve assumir a responsabilidade pela: (a) direção,
supervisão e execução do trabalho de auditoria de acordo com as normas técnicas e
exigências legais e regulatórias aplicáveis (ver itens A13 a A15, A20); e (b) emissão do
relatório apropriado nas circunstâncias.

16. O sócio encarregado do trabalho deve assumir a responsabilidade de realizar as
revisões de acordo com as políticas e procedimentos de revisão da firma (ver itens A16 e
A17, A20).

17. Na data, ou antes, da data do relatório, o sócio encarregado do trabalho deve, por meio
de uma revisão da documentação da auditoria e de discussão com a equipe de trabalho,
estar satisfeito de que foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente para
suportar as conclusões obtidas e o relatório a ser emitido (ver itens A18 a A20).

35.
A respeito da falta de evidenciação, a SNC ressalta o disposto no item 5 da NBC
TA 230, aprovada pela Resolução CFC no 1.206/2009:

5. O objetivo do auditor é preparar documentação que forneça:

(a) registro suficiente e apropriado do embasamento do relatório do auditor; e
(b) evidências de que a auditoria foi planejada e executada em conformidade com as
normas e as exigências legais e regulamentares aplicáveis.

36.
Assim, a área técnica concluiu que, como não haveria evidência de qualquer
revisão realizada pelo sócio responsável dos trabalhos de auditoria da Metalúrgica Duque
para o exercício de 2011, teria sido descumprido o disposto nos itens 15 a 17 da NBC TA

220 e no item 5 da NBC TA 230, com o consequente descumprimento do art. 20 da
Instrução CVM no 308/1999.

III.2.c. Não cumprimento das normas referentes às políticas e procedimentos relativos à
independência.

37.
Em resposta ao OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-4/No33/2013 (fls. 122-123), a Audiplan
declarou que “suas políticas sobre independência não estão devidamente formalizadas,
entretanto adota procedimentos para cada trabalho de auditoria, onde todos os
envolvidos no trabalho firmam Declaração de Independência em relação à entidade
auditada e seus administradores” (fls. 282).

38.
Nesse tocante, a área técnica pontuou que, além de tal justificativa não isentar
a Audiplan das formalizações previstas nas normas contábeis, foi verificado que não foi
firmada declaração de independência para o trabalho na Metalúrgica Duque no exercício
de 2011 pelo contador E.K., que realizou o trabalho em campo.

39.
Sobre o tema, a SNC faz referência ao item 12 da NBC PA 290, aprovada pela
Resolução CFC no 1.311/2010, de acordo com o qual a firma de auditoria deve
estabelecer políticas e procedimentos planejados para fornecer segurança razoável de
que a independência é mantida quando requerido pelas exigências éticas aplicáveis. A
área técnica também destacou o item 24 da NBC TA 220, aprovada pela Resolução CFC
no 1.205/2009, que estabelece que o auditor deve incluir na documentação de auditoria
“conclusões sobre o cumprimento dos requisitos de independência, que se aplicam ao
trabalho de auditoria, e quaisquer discussões relevantes com a firma que suportam essas
conclusões”. Além desses itens, a SNC também indicou os itens 3 e 11 da NBC TA 220 e
os itens 21 a 25 da NBC PA 01, aprovada pela Resolução CFC no 1.201/2009.

40.
Assim, a área técnica concluiu que, ainda que não exista nenhum indicativo de
que a Audiplan não tenha mantido a independência para os trabalhos de auditoria
realizados na Metalúrgica Duque, considerando que essa firma de auditoria não possuiria
política de independência devidamente formalizada, assim como não teria obtido a
documentação da equipe de trabalho confirmando sua independência para os trabalhos
em questão, a Audiplan teria descumprido os itens 21 a 25 da NBC PA 01, aprovada pela
Resolução CFC no 1.201/2009, o item 12 da NBC PA 290, aprovada pela Resolução CFC
no 1.311/2010, os itens 3, 11 e 24 da NBC TA 220, aprovada pela Resolução CFC no
1.205/2009 e, consequentemente, o art. 20 da Instrução CVM no 308/1999.

III.2.d. Não cumprimento das normas referentes à aceitação de trabalho.

41.
O item 24 da NBC TA 220, aprovada pela Resolução CFC no 1.205/2009,
estabelece que o auditor deve incluir na documentação de auditoria as “conclusões
obtidas com relação à aceitação e continuidade de relacionamento com clientes e
trabalho de auditoria”. Ainda sobre o tema, os itens 17 a 19 da NBC TA Estrutura
Conceitual,
aprovada
pela
Resolução
CFC
no
1.202/2009,
preveem
condições
relacionadas à aceitação de trabalho.

42.
A Audiplan, em resposta ao OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-4/No33/2013, afirmou que
“[p]ara aceitação de trabalhos de auditoria, adotamos efetuar uma coleta de dados sobre
a empresa a ser auditada junto com a qual são solicitados as Demonstrações Contábeis
do último exercício encerrado e um balancete analítico recente, sobre os quais efetuamos
uma análise preliminar, visando estimar horas a serem alocadas ao trabalho, bem como,

identificar, eventualmente, riscos de auditoria, mediante verificação de liquidez e
endividamento e análise crítica sobre os saldos de contas que eventualmente
demonstrem incorreções” (fls. 282-283).

43.
No entanto, de acordo com a área técnica, além da Audiplan não ter fornecido
qualquer evidência de que tenha efetuado tais levantamentos para aceitação do trabalho
de auditoria na Metalúrgica Duque, a firma de auditoria não teria feito sequer menção ao
trabalho realizado na Companhia quando questionada.

44.
Assim, considerando que a Audiplan não teria evidenciado (e tampouco
declarado ter realizado) qualquer procedimento referente à aceitação dos trabalhos na
Metalúrgica Duque, a SNC concluiu que a firma de auditoria não atendeu ao item 24 da
NBC TA 220 e aos itens 17 a 19 da NBC TA Estrutura Conceitual, tendo incorrido no
descumprimento do art. 20 da Instrução CVM no 308/1999.

III.2.e. Cumprimento parcial das normas referentes ao planejamento da auditoria

45.
De acordo com o item 5 da NBC TA 300, aprovada pela Resolução CFC no
1.211/2009, “[o] sócio do trabalho e outros membros-chave da equipe de trabalho
devem ser envolvidos no planejamento da auditoria, incluindo o planejamento e a
participação na discussão entre os membros da equipe de trabalho”. O item 9 da mesma
norma contábil, por sua vez, determina o conteúdo do plano de auditoria que o auditor
deve desenvolver.

46.
Contudo, a área técnica afirmou que não foram identificadas evidências nos
papéis de trabalho da Audiplan de que o sócio do trabalho tenha sido envolvido no
planejamento da auditoria. Ademais, a SNC aponta que o planejamento não teria incluído
a avaliação dos riscos de auditoria e a determinação dos procedimentos de auditoria para
os riscos avaliados, conforme requerido pelo item 9 da NBC TA 300.

47.
Em resposta ao OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No360/15, a Audiplan sustentou que
“[a]dotamos efetuar uma coleta de dados sobre a empresa a ser auditada junto com a
qual são solicitadas as Demonstrações Contábeis do último exercício encerrado e um
balancete analítico recente, sobre os quais efetuamos uma análise preliminar, visando
estimar horas a serem alocadas ao trabalho, bem como identificar eventualmente riscos
de auditoria que integram o planejamento dos trabalhos de auditoria”. (fls. 757)

48.
Com relação à resposta da Audiplan, a SNC defendeu que a firma de auditoria
não tratou especificamente da questão relativa ao não envolvimento do sócio no
planejamento da auditoria e tampouco da avaliação dos riscos de auditoria como
resposta aos riscos avaliados.

49.
Assim, a área técnica entendeu que não teriam sido atendidos os itens 5 e 9 da
NBC TA 300, aprovada pela Resolução CFC no 1.211/2009, com o consequente
descumprimento do art. 20 da Instrução CVM no 308/1999.

III.2.f. Não cumprimento das normas referentes à materialidade no planejamento e na
execução da auditoria

50.
A área técnica verificou que as normas relativas à materialidade no
planejamento e na execução da auditoria não teriam sido atendidas.

51.
Nesse sentido, a materialidade teria sido calculada da seguinte forma, com base
nas demonstrações financeiras de 31.12.2010 da Companhia: (i) cálculo de 5% sobre o
total do Ativo, 5% sobre o total da Receita e 5% sobre o total do Lucro Líquido; e (ii)
definição do valor de R$ 7.790 para a materialidade, sem maiores explicações.

52.
No entanto, a área técnica observou que o valor referido no item (ii) acima não
teria resultado de nenhum dos cálculos realizados no item (i) acima. Desta feita, não
teria restado claro a origem do valor de R$ 7.790.

53.
Ademais, segundo a SNC, não seria compreensível o motivo da utilização do
parâmetro de 5% indiscriminadamente sobre os valores de Ativo, Receita e Lucro
Líquido. Isso porque é esperado que o valor total do ativo de uma companhia seja
significativamente maior que seu lucro líquido. Ademais, a área técnica verificou que não
houve atualização dos valores durante o ano de 2011 com os números mais recentes.

54.
Nesse sentido, o item 14 da NBC TA 320, aprovada pela Resolução CFC no
1.213/2009, determina os valores e fatores que o auditor deve considerar na
documentação da materialidade. Ainda, o item A7 da mesma norma trata da
razoabilidade dos percentuais utilizados como referência para o cálculo da materialidade.

55.
Assim, a SNC concluiu que os itens 14 e A7 da NBC TA 320 não foram atendidos
na determinação da materialidade de auditoria nos trabalhos da Audiplan na Metalúrgica
Duque, com o consequente descumprimento do art. 20 da Instrução CVM no 308/1999.

III.2.g. Indícios de fraude

56.
Nos relatórios circunstanciados emitidos pela Audiplan nos exercícios sociais de
2010 e 2011, a firma de auditoria identificou indícios de fraude praticados pela alta
administração da Metalúrgica Duque33. Em vista disso, a área técnica questionou os
procedimentos de auditoria que teriam sido realizados nesse contexto e solicitou
documentação comprobatória. (fls. 754)

57.
Em resposta, a Audiplan informou que os indícios de fraude indicados em seus
relatórios circunstanciados tiveram o objetivo de “alertar a administração da necessidade
de se prevenir das consequências inevitáveis [à]s circunstâncias óbvias, sempre
discutidas em reunião com o próprio protagonista desses indícios e responsável diretor,
exercendo todos os cargos de comando e único gestor.” A Audiplan ainda declarou que
tais indícios “são caracterizados principalmente pela manipulação indiscriminada e muitas
vezes sem a devida comprovação legal ou finalidade dos recursos da Companhia em
proveito próprio, descapitalizando a empresa em detrimento das demais obrigações
fiscais, tributárias, previdenciárias, fornecedores, entre outros”. (fls. 758)

58.
A área técnica pontuou que, no entanto, em sua resposta, a Audiplan não
indicou os procedimentos de auditoria relacionados à avaliação de riscos vinculados aos
indicadores de fraude identificados pela auditoria ou a mensuração de sua possível
magnitude dentro das demonstrações financeiras da Metalúrgica Duque e, tampouco, a
ocorrência de fraudes não identificadas. A SNC também afirma que não foram
apresentados papéis de trabalho ou justificativas para a falta de comunicação com o
regulador.

59.
Sobre o tema, a NBC TA 240, aprovada pela Resolução CFC no 1.207/2009,
trata da responsabilidade do auditor em relação à fraude no contexto da auditoria das
Demonstrações Contábeis. Em seu item 36, tal norma dispõe que:

“36. Caso o auditor identifique uma distorção, seja relevante ou não, e tiver razão para
acreditar que é ou pode ser decorrente de fraude, com o envolvimento da administração
(em especial da alta administração), o auditor deve reavaliar a avaliação dos riscos de
distorção relevante decorrente de fraude e do impacto resultante na natureza, época e
extensão dos procedimentos de auditoria para responder aos riscos avaliados. Ao
reconsiderar a confiabilidade da evidência anteriormente obtida, o auditor também deve
considerar se as circunstâncias ou condições indicam eventual conluio envolvendo
empregados, diretores ou terceiros (ver item A52).”

60.
Mais adiante, em seus itens A51 e A52, a NBC TA 240 trata dos riscos
envolvidos em uma fraude identificada pelo auditor e sobre o aumento desses riscos
quando essa fraude envolver a alta administração. Adicionalmente, o item A65 dessa
norma dispõe sobre a responsabilidade do auditor em relatar as fraudes detectadas para
as autoridades competentes. Ainda, o parágrafo único do art. 25 da Instrução CVM no
308/1999 estipula que o auditor deve comunicar a CVM no prazo de 20 dias qualquer
irregularidade relevante em relação ao que estabelece os incisos I e II daquele mesmo artigo.

61.
Assim, considerando que (i) o auditor teria identificado fraude cometida pela
alta administração da Companhia no decorrer de seus trabalhos, tendo as reportado,
inclusive, em seus relatórios circunstanciados; (ii) o auditor teria deixado de avaliar os
impactos e riscos decorrentes da fraude identificada; e (iii) o auditor não teria
comunicado à CVM a fraude identificada, a SNC concluiu que a Audiplan descumpriu os
itens 35, 36, 43, A51, A52 e A65 da NBC TA 240, o parágrafo único do art. 25 da
Instrução CVM no 308/1999 e, consequentemente, o art. 20 dessa mesma Instrução.

III.2.h. Continuidade operacional.

62.
A SNC verificou, nos relatórios circunstanciados emitidos pela Audiplan para os
exercícios de 2010 e 2011, que foram indicados indícios de que a continuidade
operacional da Companhia poderia estar comprometida. Assim, a área técnica, por meio
do OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No360/15, perguntou quais os procedimentos de auditoria que
teriam sido realizados nesse contexto e solicitou documentação comprobatória.

63.
Em resposta, a Audiplan informou que tais indícios foram discutidos em
“reuniões específicas e informais” e que o executivo M.H. “afirmava categoricamente que
tal situação estava sob controle e que os recursos necessários à manutenção das
atividades operacionais estavam próximos de serem realizados, manifestando-se e
expondo planos para ação futura e sua viabilidade tempestiva das condições ideais de
perspectivas de crescimento industrial e consequente faturamento”. Diante dos
argumentos apresentados, a firma de auditoria concluiu “à época, que o pressuposto de
continuidade operacional seria apropriado à capacidade de realizar seus ativos e liquidar
seus passivos no curso normal e subsequente de seus negócios” (fls. 759).

64.
Sobre o assunto, a NBC TA 570, aprovada pela Resolução CFC no 1.226/2009,
em seu item 6, trata da responsabilidade do auditor quanto à adequação do uso, pela
administração, do pressuposto de continuidade operacional da entidade auditada. Os
itens 11 e A6 dessa norma dispõem sobre a necessidade do auditor permanecer atento,
durante toda a auditoria, a evidências de eventos ou condições que possam levantar

dúvidas relacionadas à capacidade de continuidade operacional. Os itens 12 e 14
discorrem sobre a revisão da avaliação da administração sobre a capacidade de
continuidade operacional da entidade auditada. Por fim, os itens 16 e A15 estabelecem
procedimentos adicionais de auditoria quando são identificados eventos ou condições que
indiquem dúvidas quanto à continuidade operacional da entidade.

65.
Assim, considerando que (i) o auditor teria identificado eventos e condições que
levantaram dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da
Companhia, tendo os reportado, inclusive, em seus relatórios circunstanciados; (ii) o
auditor teria deixado de realizar os procedimentos adicionais requeridos pela NBC TA 570
para esses casos; e (iii) o auditor não teria apresentado justificativa para a ausência de
tais procedimentos, assim como não teria realizado qualquer análise sobre o impacto
dessa circunstância em sua opinião e sobre a necessidade de modificação do relatório ou
inclusão de parágrafo de ênfase, a SNC concluiu que foram descumpridos os itens 6, 11 a 14, 16,
A6 e A15 da NBC TA 570 e, consequentemente, o art. 20 da Instrução CVM no 308/1999.

III.3.
DAS RESPONSABILIDADES.

66.
A área técnica propõe a responsabilização da Audiplan por, ao realizar os
trabalhos de auditoria na metalúrgica Duque referente às demonstrações financeiras do
exercício findo em 31.12.2011 e na formalização de suas políticas internas, ter deixado
de aplicar os procedimentos de auditoria descritos nos itens 21 a 28 da NBC PA 01,
aprovada pela Resolução CFC no 1.201/2009, itens 6 a 11 da NBC TA 500, aprovada pela
Resolução CFC no 1.217/2009, itens 7, 35 e 36 da NBC PA 11, aprovada pela Resolução
CFC no 1.323/2011, itens 3, 11, 15 a 17 e 24 da NBC TA 220, aprovada pela Resolução
CFC no1.205/2009, item 5 da NBC TA 230, aprovada pela Resolução CFC no 1.206/2009,
item 12 da NBC PA 290, aprovada pela Resolução CFC no 1.311/2010, itens 17 a 19 da
NBC TA Estrutura Conceitual, aprovada pela Resolução CFC no 1.202/2009, itens 5 e 9
da NBC TA 300, aprovada pela Resolução CFC no 1.211/2009, itens 14 e A7 da NBC TA
320, aprovada pela Resolução CFC no 1.213/2009, itens 35 a 36, 43, A51 a A52 e A65 da
NBC TA 240, aprovada pela Resolução CFC no 1.207/2009, itens 6, 11 a 14, 16, A6 e A15
da NBC TA 570, aprovada pela Resolução CFC no 1.226/2009, incorrendo no
descumprimento ao disposto no art. 20, art. 25, I, ‘a’, art. 25, parágrafo único e no art.
31, todos da Instrução CVM no 308/1999.

IV.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE.

67.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada na CVM
(PFE) entendeu estarem atendidos os requisitos estabelecidos nos artigos 6o e 11 na
Deliberação CVM no 538/200834.

V.
DA DEFESA (FLS. 829-847).

68.
Com relação à aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e
trabalhos específicos, a Audiplan afirmou que estabeleceu políticas e procedimentos
projetados para fornecer segurança razoável de que essa firma aceitará ou continuará
esses relacionamentos e trabalhos apenas nos casos elencados na NBC PA 01.

69.
A respeito da evidência de auditoria, a Audiplan sustentou que sua metodologia
de trabalho efetivamente assegura a execução de procedimentos apropriados e

suficientes às circunstâncias e que as evidências seriam formalizadas nos papéis de
trabalho, em consonância com as disposições da NBC TA 500.

70.
Quanto à exclusão da Metalúrgica Duque da lista de clientes no contexto da
revisão pelos pares, a Audiplan explicou que a Companhia tinha sido inicialmente
relacionada para tal revisão, mas, como se negou a disponibilizar seus documentos, nos
termos da carta juntada aos autos (fls. 622), e por instrução verbal do auditor revisor,
seu nome foi retirado da relação de clientes entregue a este.

71.
Relativamente à acusação de ausência de evidências na revisão, pelo sócio
responsável da Audiplan, dos trabalhos de auditoria terceirizados, a firma de auditoria
sustenta que, à época, suas políticas não estavam totalmente formalizadas, o que não
significaria que as normas pertinentes não eram atendidas.

72.
Nesse sentido, a Audiplan defende que pelo menos 90% dos trabalhos de
auditoria eram monitorados, supervisionados e orientados pelo seu sócio, P.R.D. Os
resultados da comparação entre os requisitos dos procedimentos preestabelecidos e os
executados seriam comunicados ao pessoal envolvido em trabalhos de auditoria,
eventualmente relacionados a procedimentos e documentação faltantes ou inadequados.
Ademais, eventuais deficiências que se apresentassem de forma sistemática ou repetitiva
seriam corrigidas imediatamente.

73.
A Audiplan defende que as equipes de trabalho poderiam confiar no sistema de
controle de qualidade dessa firma de auditoria, uma vez que não haveria evidências de que
procedimentos de trabalho requeridos pelas normas de auditoria não tenham sido realizados.

74.
A Audiplan afirma também que, apesar de não ter efetivamente formalizado um
sistema de controle de qualidade, os resultados do processo de monitoramento da firma
assegurariam que eventuais deficiências que pudessem afetar o trabalho de auditoria
fossem prontamente interceptadas.

75.
Por fim, a firma descreve os procedimentos adotados no âmbito do controle de qualidade
e na revisão dos seus trabalhos e conclui que obedece aos itens das normas contábeis.

76.
Com relação à acusação de não cumprimento das normas relativas às políticas e
procedimentos relativos à independência, a Audiplan admite que, de fato, suas políticas
não estavam devidamente formalizadas, mas que todos os envolvidos nos trabalho firmavam
Declaração de Independência em relação à entidade auditada e a seus administradores.

77.
Especificamente quanto aos trabalhos realizados na Metalúrgica Duque para o
exercício de 2011, a Audiplan reconhece que as referidas declarações não foram
assinadas por seus representantes envolvidos no trabalho. No entanto, ressaltou que, a
partir de então, estabeleceu políticas e procedimentos para fornecer segurança razoável
de que a Audiplan e seus funcionários mantivessem a independência requerida pelas
exigências éticas relevantes.

78.
Quanto à acusação de não cumprimento das normas de aceitação de trabalho, a
Audiplan declara que “evoluiu para a formalização de suas políticas, atualizando sua
metodologia e procedimentos, em especial no controle de qualidade e acompanhamento
dos relacionamentos comerciais, entre outros” (fls. 838).

79.
No tocante ao planejamento de auditoria, a Audiplan aponta que “hoje, nossos
trabalhos são realizados, efetivamente, com observância às normas, totalmente
formalizados em papéis de trabalho, bem como os demais documentos previstos em
nossas políticas”. (fls. 838).

80.
Em defesa à acusação de descumprimento das normas relativas à materialidade
no planejamento e na execução da auditoria, a Audiplan explica que a determinação da
porcentagem a ser aplicada ao referencial selecionado envolve o exercício de julgamento
profissional. Concluiu que porcentagens mais altas ou mais baixas podem ser
consideradas apropriadas nas circunstâncias e que a Audiplan, no cálculo da
materialidade, contempla as regras previstas na NBC TA 320.

81.
Com relação aos indícios de fraude, a Audiplan afirmou que as disposições da
NBC TA 240 passaram a integrar suas políticas após as ocorrências relacionadas à
Metalúrgica Duque.

82.
Por fim, relativamente à continuidade operacional, a Audiplan afirmou que
“[d]esde a época que ocorreram tais episódios com a Metalúrgica Duque, em relação à
Audiplan, nosso esforço voltou-se para a melhoria e eficiência dos trabalhos de auditoria
e revisões, mediante implantação de políticas, baseadas nas normas de auditoria, em
treinamento continuado de nosso pessoal, bem como, em investimentos materiais, em
instalações próprias, visando dar a Audiplan o status de firma de auditoria” (fls. 844).

VI.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

83.
Em reunião do Colegiado ocorrida em 2.2.2016, fui sorteado como relator deste
processo.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
---------------
1 21. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para fornecer segurança razoável de que a firma, o
seu pessoal e, quando aplicável, outras pessoas sujeitas a requisitos de independência (incluindo o pessoal de
firma da mesma rede) mantêm a independência requerida por exigências éticas relevantes. Essas políticas e
procedimentos devem permitir à firma: (a) comunicar seus requisitos de independência ao seu pessoal e,
quando aplicável, às outras pessoas sujeitas a elas; e (b) identificar e avaliar circunstâncias e relações que
criam ameaças à independência, e tomar as medidas apropriadas para eliminá-las ou reduzi-las a um nível
aceitável, mediante a aplicação de salvaguardas ou, se considerado apropriado, retirar-se do trabalho, quando
esta retirada é permitida por lei ou regulamentação (ver item A10). 22. Essas políticas e procedimentos devem
requerer que: (a) os sócios encarregados do trabalho forneçam à firma informações relevantes sobre trabalhos
de clientes, incluindo o alcance dos serviços, para permitir à firma avaliar o impacto geral, se houver, sobre os
requisitos de independência; (b) o pessoal notifique prontamente a firma sobre as circunstâncias e relações que
criam uma ameaça à independência para que possam ser tomadas as medidas apropriadas; e (c) as
informações relevantes sejam compiladas e comunicadas ao pessoal apropriado, de modo que: (i) a firma e o
seu pessoal possam rapidamente determinar se elas satisfazem os requisitos de independência; (ii) a firma
possa manter e atualizar os seus registros referentes à independência; e (iii) a firma possa tomar as medidas
apropriadas em relação às ameaças identificadas à independência que não estão em um nível aceitável (ver
item A10). 23. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para fornecer segurança razoável de que é
notificada sobre violações dos requisitos de independência, e permitir que tome as medidas apropriadas para
resolver essas situações. As políticas e procedimentos devem incluir exigências para: (a) o pessoal notificar
prontamente a firma sobre violações de independência de que tomou conhecimento; (b) a firma comunicar
prontamente as violações identificadas dessas políticas e procedimentos para: (i) o sócio encarregado do
trabalho que, juntamente com a firma, precisa endereçar a violação; e (ii) outro pessoal na firma e, quando

apropriado, na rede, e para as pessoas sujeitas aos requisitos de independência que precisam tomar as
medidas apropriadas; e (c) a firma ser prontamente comunicada, se necessário, pelo sócio encarregado do
trabalho e pelas outras pessoas mencionadas no subitem (b)(ii) sobre as medidas tomadas para resolver o
assunto, de modo que a firma possa determinar se deve tomar alguma medida adicional (ver item A10). 24.
Pelo menos uma vez por ano, a firma deve obter confirmação por escrito do cumprimento de suas políticas e
procedimentos sobre independência de todo o pessoal da firma, que precisa ser independente por exigências
éticas relevantes (ver itens A10 e A11). 25. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para: (a)
especificar critérios para determinar a necessidade de salvaguardas para reduzir a ameaça de familiaridade a
um nível aceitável ao usar o mesmo pessoal sênior em trabalho de asseguração por um período de tempo
prolongado; e (b) requerer o rodízio do sócio encarregado do trabalho e das pessoas responsáveis pela revisão
do controle de qualidade do trabalho, e, quando aplicável, de outras pessoas sujeitas a exigências de rodízio,
após o período de cinco anos (ver itens A10, A12 a A17). 26. A firma deve estabelecer políticas e
procedimentos para a aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e de trabalhos específicos,
projetados para fornecer à firma segurança razoável de que aceitará ou continuará esses relacionamentos e
trabalhos, apenas nos casos em que a firma: (a) é competente para executar o trabalho e possui habilidades,
incluindo tempo e recursos, para isso (ver itens A18, A23); (b) consegue cumprir as exigências éticas
relevantes; e (c) considerou a integridade do cliente, e não tem informações que a levariam a concluir que o
cliente não é íntegro (ver itens A19, A20, A23). 27. Essas políticas e procedimentos devem requerer que: (a) a
firma obtenha as informações que considerar necessárias nas circunstâncias, antes de aceitar um trabalho com
um novo cliente, quando decidir sobre a continuação de trabalho existente e quando considerar a aceitação de
um novo trabalho com um cliente existente (ver itens A21, A23); (b) no caso de ser identificado um potencial
conflito de interesses na aceitação de um trabalho de um cliente novo ou existente, a firma deve determinar se
é apropriado aceitá-lo; (c) no caso de terem sido identificados problemas e a firma decidir aceitar ou continuar
o relacionamento com o cliente ou um trabalho específico, a firma deve documentar como esses problemas
foram resolvidos. 28. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para a continuidade de um trabalho e
do relacionamento com o cliente, contemplando as circunstâncias em que a firma obtém informações que a
teriam levado a declinar do trabalho se essas informações estivessem disponíveis antes. Essas políticas e
procedimentos devem incluir as seguintes considerações: (a) as responsabilidades profissionais e legais que se
aplicam às circunstâncias, incluindo se há uma exigência para que a firma se reporte à pessoa ou às pessoas
que fizeram a indicação ou, em alguns casos, às autoridades reguladoras; e (b) a possibilidade de se retirar do
trabalho ou de ambos, trabalho e relacionamento com o cliente (ver itens A22 e A23).
2 6. O auditor deve definir e executar procedimentos de auditoria que sejam apropriados às circunstâncias com
o objetivo de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente (ver itens A1 a A25). 7.
Ao estabelecer
e executar procedimentos de auditoria, o auditor deve considerar a relevância e a confiabilidade das
informações a serem utilizadas como evidência de auditoria (ver itens A26 a A33). 8. Se as informações a
serem utilizadas como evidência de auditoria forem elaboradas com a utilização de um especialista da
administração, o auditor deve, na medida necessária, levando em conta a importância do trabalho desse
especialista para os propósitos do auditor (ver itens A34 a A36): (a) avaliar a competência, habilidades e
objetividade do especialista (ver itens A37 a A43); (b) obter entendimento do trabalho do especialista (ver
itens A44 a A47); e (c) avaliar a adequação do trabalho desse especialista como evidência de auditoria para a
afirmação relevante (ver item A48). 9. Ao usar informações apresentadas pela entidade, o auditor deve avaliar
se as informações são suficientemente confiáveis para os seus propósitos, incluindo, como necessário nas
circunstâncias: (a) obter evidência de auditoria sobre a exatidão e integridade das informações (ver itens A49 e
A50); e (b) avaliar se as informações são suficientemente precisas e detalhadas para os fins da auditoria (ver
item A51). 10. Ao definir os testes de controles e os testes de detalhes, o auditor deve determinar meios para
selecionar itens a serem testados que sejam eficazes para o cumprimento dos procedimentos de auditoria (ver
itens A52 a A56). 11. Se: (a) a evidência de auditoria obtida em uma fonte é inconsistente com a obtida em
outra; ou (b) o auditor tem dúvidas quanto à confiabilidade das informações a serem utilizadas como evidência
de auditoria, ele deve determinar quais modificações ou acréscimos aos procedimentos de auditoria são
necessários para solucionar o assunto e deve considerar o efeito desse assunto, se houver, sobre outros
aspectos da auditoria (ver item A57).
3 7. A revisão deve ser organizada para permitir que o auditor-revisor emita opinião sobre o sistema de controle
de qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelo auditor-revisado no período coberto pela revisão, independentemente de o
mesmo ter realizado trabalho com emissão de relatório de auditoria no período sob revisão.
4 35. Naqueles aspectos em que, necessariamente, se requeira a revisão de papeis de trabalho, a equipe deve
selecionar uma amostra limitada de clientes, concentrando as suas atividades nos aspectos que necessitem
avaliação, devendo, na amostra, serem incluídos trabalhos realizados em empresas de capital aberto, mercado
financeiro, fundos de aposentadoria e pensões e securitário, quando o auditor-revisado tiver entre seus clientes
tais tipos de entidades.
5 36. Quando o auditor-revisado não concordar com a seleção de determinado cliente para revisão, por motivos
justificáveis, tais como a existência de litígio ou investigação, ou pela negativa do cliente em autorizar a revisão
dos papeis de trabalho, a equipe revisora deve avaliar e documentar as razões para essa exclusão.
6 3. No contexto do sistema de controle de qualidade da firma, as equipes de trabalho têm a responsabilidade
de implementar procedimentos de controle de qualidade que são aplicáveis ao trabalho de auditoria e fornecer

à firma informações relevantes que permitam o funcionamento da parte do sistema de controle de qualidade
relacionado com independência.
711. O sócio encarregado do trabalho deve concluir sobre o cumprimento dos requisitos de independência
aplicáveis ao trabalho de auditoria e, com isso, deve: (a) obter informações relevantes da firma e, quando
aplicável, das firmas da rede, para identificar e avaliar circunstâncias e relacionamentos que criam ameaças à
independência; (b) avaliar as informações sobre violações identificadas de políticas e procedimentos de
independência da firma para determinar se elas criam uma ameaça à independência para o trabalho de
auditoria; e (c) tomar as medidas apropriadas para eliminar essas ameaças ou reduzi-las a um nível aceitável
mediante a aplicação de salvaguardas, ou, se considerado apropriado, retirar-se do trabalho, quando a retirada
é possível de acordo com lei ou regulamento aplicável. O sócio encarregado do trabalho deve comunicar
prontamente à firma, para tomar as medidas apropriadas, sobre qualquer impossibilidade de resolver o assunto
(ver itens A5 a A7).
8 15. O sócio encarregado do trabalho deve assumir a responsabilidade pela: (a) direção, supervisão e
execução do trabalho de auditoria de acordo com as normas técnicas e exigências legais e regulatórias
aplicáveis (ver itens A13 a A15, A20); e (b) emissão do relatório apropriado nas circunstâncias. 16. O sócio
encarregado do trabalho deve assumir a responsabilidade de realizar as revisões de acordo com as políticas e
procedimentos de revisão da firma (ver itens A16 e A17, A20). 17. Na data, ou antes, da data do relatório, o
sócio encarregado do trabalho deve, por meio de uma revisão da documentação da auditoria e de discussão
com a equipe de trabalho, estar satisfeito de que foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente para
suportar as conclusões obtidas e o relatório a ser emitido (ver itens A18 a A20).
9 24. O auditor deve incluir na documentação de auditoria: (a) assuntos identificados referentes ao
cumprimento das exigências éticas relevantes e como foram resolvidos; (b) conclusões sobre o cumprimento
dos requisitos de independência, que se aplicam ao trabalho de auditoria, e quaisquer discussões relevantes
com a firma que suportam essas conclusões; (c) conclusões obtidas com relação à aceitação e continuidade de
relacionamentos com clientes e trabalhos de auditoria; (d) a natureza e o alcance das consultas, e as
conclusões delas resultantes, feitas no curso do trabalho de auditoria (ver item A35).
10 5. O objetivo do auditor é preparar documentação que forneça: (a) registro suficiente e apropriado do
embasamento do relatório do auditor; e (b) evidências de que a auditoria foi planejada e executada em
conformidade com as normas e as exigências legais e regulamentares aplicáveis.
11 12. Esta Norma, na maioria dos casos, não determina a responsabilidade específica de pessoas dentro da
firma por ações relacionadas à independência porque a responsabilidade pode diferir dependendo do porte, da
estrutura e da organização da firma. A firma deve, segundo a NBC PA 01, estabelecer políticas e procedimentos
planejados para fornecer segurança razoável de que a independência é mantida quando requerido pelas
exigências éticas aplicáveis. Além disso, as Normas de Auditoria (NBC TAs) requerem que o sócio do trabalho
avalie o cumprimento dos requisitos de independência que se aplicam ao trabalho.
1217. O auditor independente deve aceitar um trabalho de asseguração somente se, com base em seu
conhecimento preliminar das circunstâncias do trabalho, indicar que: (a) possa cumprir com as exigências do
Código de Ética, como independência e competência profissional; e (b) o trabalho contém todas as seguintes
características: (i) o objeto do trabalho é apropriado; (ii) os critérios a serem adotados são adequados e estão
disponíveis aos usuários previstos; (iii) o auditor independente tem acesso apropriado e suficiente às evidências
que darão suporte ou fundamentação para a sua conclusão; (iv) a conclusão do auditor independente, quer
seja em forma de Asseguração Razoável quer em forma de Asseguração Limitada, puder estar contida em
relatório escrito; e (v) o auditor independente se satisfaz que há um propósito racional para o trabalho. Se
houver uma limitação relevante na extensão do seu trabalho (ver item 55), provavelmente o trabalho não terá
um propósito racional. O auditor independente pode considerar também que a parte contratante tem a intenção
de associar o nome do auditor ao objeto de maneira não apropriada (ver item 61). As Normas específicas (NBC
TAs, NBC TRs e NBC TOs) podem incluir requisitos adicionais que necessitam ser satisfeitos antes da aceitação
do trabalho. 18. Quando um trabalho potencial não puder ser aceito como trabalho de asseguração, porque não
evidencia todas as características do item anterior, a parte contratante pode estar em condições de identificar
um trabalho diferente, que satisfaz as necessidades dos usuários previstos. Por exemplo: (a) se os critérios
originais não forem adequados, um trabalho de asseguração pode ainda ser executado, desde que: (i) a parte
contratante possa identificar um aspecto do objeto original para o qual esses critérios sejam adequados, e o
auditor independente possa executar o trabalho de asseguração com respeito a esse aspecto como um objeto
por si próprio. Nesses casos, o relatório de asseguração torna claro que não se relaciona com o objeto original
na sua totalidade; ou (ii) possam ser selecionados ou desenvolvidos critérios alternativos para o objeto original.
(b) a parte contratante pode solicitar um trabalho que não seja um trabalho de asseguração, como um trabalho
de consultoria ou um trabalho de procedimentos previamente acordados. 19. Uma vez aceito o trabalho de
asseguração, o auditor independente não pode alterar esse trabalho para trabalho de não asseguração, assim
como não pode alterar o alcance do trabalho de asseguração razoável para trabalho de asseguração limitada
sem uma justificativa razoável. Uma alteração de circunstâncias que afete as necessidades dos usuários
previstos, ou um mal entendido com referência à natureza do trabalho, justifica geralmente o pedido para
alteração no trabalho. Se essa alteração for feita, o auditor independente não deve ignorar a evidência obtida
anteriormente à alteração.

135. O sócio do trabalho e outros membros-chave da equipe de trabalho devem ser envolvidos no planejamento
da auditoria, incluindo o planejamento e a participação na discussão entre os membros da equipe de trabalho
(ver item A4).
14 9. O auditor deve desenvolver o plano de auditoria, que deve incluir a descrição de: (a) a natureza, a época e
a extensão dos procedimentos planejados de avaliação de risco, conforme estabelecido na NBC TA 315 –
Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante por meio do Entendimento da Entidade e de seu
Ambiente; (b) a natureza, a época e a extensão dos procedimentos adicionais de auditoria planejados no nível
de afirmação, conforme previsto na NBC TA 330 – Resposta do Auditor aos Riscos Avaliados; (c) outros
procedimentos de auditoria planejados e necessários para que o trabalho esteja em conformidade com as
normas de auditoria (ver item A12).
1514. O auditor deve incluir na documentação de auditoria os seguintes valores e fatores considerados em sua
determinação (NBC TA 230 – Documentação de Auditoria. itens 8 a 11 e A6): (a) materialidade para as
demonstrações contábeis como um todo (item 10); (b) se aplicável, o nível ou níveis de materialidade para
classes específicas de transações, saldos contábeis ou divulgação (item 10); (c) materialidade para execução da
auditoria (item 11); e (d) qualquer revisão de (a) a (c) com o andamento da auditoria (itens 12 e13).
16A7. A determinação da porcentagem a ser aplicada ao referencial selecionado envolve o exercício de
julgamento profissional. Existe uma relação entre a porcentagem e o referencial escolhido de modo que a
porcentagem aplicada ao lucro das atividades continuadas antes do imposto de operações será normalmente
maior que a porcentagem aplicada à receita total. Por exemplo, o auditor pode considerar 5% do lucro das
atividades continuadas antes do imposto apropriado para entidade com fins lucrativos no setor de manufatura,
e considerar 1% da receita total ou do total de despesa apropriado para entidade sem fins lucrativos.
Entretanto, porcentagens mais altas ou mais baixas podem ser consideradas apropriadas nas circunstâncias.
17 35. Se o auditor identifica uma distorção, ele deve avaliar se a distorção é indicadora de fraude. Caso exista
tal indicador, o auditor deve avaliar as implicações da distorção relativamente a outros aspectos da auditoria,
em especial a confiabilidade das representações da administração, reconhecendo que dificilmente um caso de
fraude será uma ocorrência isolada (ver item A51). 36. Caso o auditor identifique uma distorção, seja relevante
ou não, e tiver razão para acreditar que é ou pode ser decorrente de fraude, com o envolvimento da
administração (em especial da alta administração), o auditor deve reavaliar a avaliação dos riscos de distorção
relevante decorrente de fraude e do impacto resultante na natureza, época e extensão dos procedimentos de
auditoria para responder aos riscos avaliados. Ao reconsiderar a confiabilidade da evidência anteriormente
obtida, o auditor também deve considerar se as circunstâncias ou condições indicam eventual conluio
envolvendo empregados, diretores ou terceiros (ver item A52).
1843. Caso o auditor tenha identificado ou suspeite de fraude, deve determinar se há responsabilidade de
comunicar a ocorrência ou suspeita a um terceiro fora da entidade. Embora o dever profissional do auditor de
manter a confidencialidade da informação do cliente possa impedir que tais informações sejam dadas, as
responsabilidades legais do auditor podem sobrepor-se ao dever de confidencialidade em algumas situações
(ver itens A65 a A67).
19A51. Como a fraude envolve incentivo ou pressão para que se cometa fraude, uma oportunidade percebida
para tanto ou uma racionalização do ato, é improvável que um caso de fraude seja uma ocorrência isolada.
Portanto, distorções, como numerosas distorções em local específico, embora não tenham efeito cumulativo
relevante, podem indicar risco de distorção relevante decorrente de fraude. A52. As implicações das fraudes
identificadas dependem das circunstâncias. Por exemplo, uma fraude sob outros aspectos insignificante pode
ser relevante se envolver a alta administração. Em tais circunstâncias, a confiabilidade das evidências
anteriormente obtidas pode ser colocada em dúvida, já que pode haver dúvidas a respeito da integridade e
veracidade das representações feitas e da autenticidade dos registros e documentos contábeis. Também pode
existir a possibilidade de conluio envolvendo empregados, administração ou terceiros.
20 A65. O dever profissional do auditor de manter a confidencialidade das informações do cliente pode impedir
que ele relate a fraude a uma parte fora da entidade cliente. Contudo, a responsabilidade legal do auditor e, em
certas circunstâncias, o dever de confidencialidade, pode ser passado por cima por estatuto, lei ou tribunais de
direito. No Brasil, o auditor de instituição financeira tem o dever de relatar a ocorrência de fraude a autoridades
de supervisão. Em outros segmentos o auditor também tem o dever de relatar distorções nos casos em que a
administração e os responsáveis pela governança deixam de adotar ações corretivas.
216. A responsabilidade do auditor é obter evidência de auditoria suficiente sobre a adequação do uso, pela
administração, do pressuposto de continuidade operacional na elaboração e apresentação das demonstrações
contábeis e expressar uma conclusão sobre se existe incerteza significativa sobre a capacidade de continuidade
operacional. Essa responsabilidade existe mesmo se a estrutura de relatório financeiro usada na elaboração das
demonstrações contábeis não incluir uma exigência explícita para que a administração faça uma avaliação
específica da capacidade de continuidade operacional.
2211. O auditor deve permanecer atento, durante toda a auditoria, à evidência de eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional (ver item A6). 12. O
auditor deve revisar a avaliação da administração sobre a capacidade de continuidade operacional (ver A7 a A9
e A11 e A12). 13. Ao revisar a avaliação da administração sobre a capacidade de continuidade operacional, o
auditor deve cobrir o mesmo período utilizado pela administração para fazer a sua avaliação, conforme exigido
pela estrutura de relatório financeiro, por legislação, ou regulamentação específica, caso esta determine um
período mais longo. Se a avaliação elaborada pela administração, sobre a capacidade de continuidade

operacional, cobrir menos de doze meses, a partir da data das demonstrações contábeis, conforme definido na
NBC TA 560 – Eventos Subsequentes, item 5 (a), o auditor deve solicitar que a administração estenda o
período de avaliação para pelo menos doze meses, a partir daquela data (ver itens A10 a A12). 14. Ao revisar a
avaliação da administração, o auditor deve verificar se essa avaliação inclui todas as informações relevantes
que o auditor tomou conhecimento como resultado da auditoria.
2316. Se forem identificados eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa quanto à
capacidade de continuidade operacional, o auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente
para determinar se existe ou não incerteza significativa, por meio de procedimentos adicionais de auditoria,
incluindo a consideração de fatores atenuantes. Esses procedimentos devem incluir (ver item A15): (a) no caso
em que a administração ainda não realizou uma avaliação da capacidade de continuidade operacional, solicitar
que a administração faça essa avaliação; (b) avaliar os planos da administração para ações futuras em relação
à avaliação da continuidade operacional, se é provável que o resultado dessas ações melhore a situação e se os
planos da administração são viáveis nessas circunstâncias (ver item A16); (c) no caso em que a entidade
preparou uma previsão de fluxo de caixa e a análise da previsão é um fator significativo na verificação do
desfecho de eventos ou condições na avaliação dos planos da administração para a ação futura (ver itens A17 e
A18): (i) avaliar a confiabilidade dos dados de suporte gerados para elaborar a previsão; e (ii) determinar se há
suporte adequado para as premissas utilizadas na previsão; (d) verificar se algum fato ou informação adicional
foi disponibilizado desde a data em que a administração fez sua avaliação; (e) solicitar representações formais
da administração ou, quando apropriado, dos responsáveis pela governança, com relação a seus planos para
ação futura e a viabilidade desses planos.
24 A6. A NBC TA 315, item 31, exige que o auditor revise a sua avaliação de risco e modifique os procedimentos
de auditoria planejados quando, no decurso dos trabalhos, for obtida evidência adicional de auditoria, que afete
a avaliação de risco do auditor. Se, após o auditor concluir sobre a sua avaliação de risco, forem identificados
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade
operacional, além de realizar os procedimentos especificados no item 16, o auditor talvez tenha que rever a sua
avaliação de risco de distorção relevante. A existência desses eventos ou condições também pode afetar a
natureza, época, e extensão dos procedimentos adicionais do auditor em resposta aos riscos avaliados. A NBC
TA 330 – Resposta do Auditor aos Riscos Avaliados estabelece exigências e orienta sobre esse assunto.
25A15. Procedimentos de auditoria que são relevantes para o cumprimento da exigência contida no item 16
podem incluir o seguinte:  análise e discussão do fluxo de caixa, lucro e outras previsões relevantes com a
administração;  análise e discussão das últimas demonstrações contábeis intermediárias disponíveis da
entidade;  leitura dos termos contratuais de debêntures e de empréstimos, considerando se houve alguma
violação;  leitura das atas das reuniões de acionistas, dos responsáveis pela governança e de comitês
relevantes, como referência para identificar a existência de dificuldades financeiras;  indagação dos
consultores legais da entidade sobre a existência de litígios e processos e se a avaliação da administração sobre
os resultados desses processos é razoável e se as implicações financeiras foram adequadamente estimadas; 
confirmação da existência, legalidade e exequibilidade de acordos com partes relacionadas e terceiros para
fornecimento ou manutenção de suporte financeiro, e avaliação da capacidade financeira dessas partes de
fornecer recursos adicionais;  avaliação dos planos da entidade para lidar com os pedidos de clientes não
atendidos;  execução de procedimentos de auditoria em relação aos eventos subsequentes para identificar
aqueles que reduzem ou de outra forma afetam a capacidade de continuidade operacional;  confirmação da
existência, dos termos e da adequação de linhas de empréstimo;  obtenção e revisão de relatórios de ações
regulatórias;  determinar a adequação de suporte para qualquer plano de venda de ativos.
26Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus
sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se
refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.
27Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente
deverá, adicionalmente: I - verificar: a) se as demonstrações contábeis e o parecer de auditoria foram
divulgados nos jornais em que seja obrigatória a sua publicação e se estes correspondem às demonstrações
contábeis auditadas e ao relatório ou parecer originalmente emitido;
28 Parágrafo único. Constatada qualquer irregularidade relevante em relação ao que estabelece os incisos I e II,
o auditor independente deverá comunicar o fato à CVM, por escrito, no prazo máximo de vinte dias, contados
da data da sua ocorrência.
29 Art. 31. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica não podem
prestar serviços para um mesmo cliente, por prazo superior a cinco anos consecutivos, contados a partir da
data desta Instrução, exigindo-se um intervalo mínimo de três anos para a sua recontratação.
30Art. 33. Os auditores independentes deverão, a cada ciclo de quatro anos, submeter-se à revisão do seu
controle de qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, que será
realizada por outro auditor independente, também registrado na Comissão de Valores Mobiliários.
31 Deliberação CVM no 549: “Considerando que: a. o art. 31 da Instrução CVM no 308, de 14 de maio de 1999,
estabeleceu rodízio de auditores, de forma que os auditores independentes não prestem serviços para um
mesmo cliente por prazo superior a cinco anos consecutivos; b. com base na data de vigência da Instrução CVM
no 308, de 1999, o próximo ciclo de rodízio de auditores independentes, para a maior parte das companhias
abertas, ocorrerá a partir de maio de 2009; c. com o advento da Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007,

alterações relevantes na contabilidade das companhias deverão ser introduzidas e até o exercício social de
2010 deverá haver adoção plena das normas internacionais de contabilidade (IFRS); d. no período de
adaptação às disposições da Lei no 11.638, de 2007, o rodízio obrigatório de auditores poderia representar
instabilidade indesejada, tanto para as entidades auditadas quanto para os auditores independentes; e. a CVM
reconhece que pode ainda ser julgado conveniente, pelas entidades auditadas, que a auditoria das
demonstrações contábeis do exercício social que se encerrar em 2011 seja realizada pelo mesmo auditor
responsável pelas demonstrações do exercício social encerrado em 2010, de forma a permitir uma melhor
avaliação sobre as informações contábeis divulgadas em observância ao novo arcabouço normativo, alinhado às
normas internacionais de contabilidade (IFRS); [deliberou-se] I – facultar a não substituição dos atuais
auditores independentes até a data de emissão do parecer de auditoria para as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social: a) a se encerrar em 2011, para as companhias abertas que encerram o seu
exercício social em data coincidente com o ano calendário; e b) a se encerrar em 2012 para as demais.
32 Em 7.1.2016, a SEP cancelou de ofício o registro da Metalúrgica Duque, devido à suspensão de seu registro
por período superior a 12 meses.
33 Nesse sentido, a conclusão do relatório circunstanciado emitido pela Audiplan para o exercício de 2010 dispõe
que: [o] presente relatório teve como objetivo preliminar alertá-los principalmente quanto à gestão temerária,
considerando as necessidades de capital de giro diário a despeito de retiradas particulares de caixa,
descapitalizando a Companhia, gerando inclusive atrasos nos recolhimentos de tributos e contribuições,
prejudicando sensivelmente a continuidade das atividades e atos de ilicitude societários, normativos, ilegais,
inadequados à gestão administrativa dos negócios, sem o conhecimento dos demais acionistas e da Comissão
de Valores Mobiliários – CVM. Recomendamos estudos concretos e viáveis de uma regularização tempestiva,
única capaz de reverter a atual situação financeira da Companhia, independentemente das consequências
subsequentes, até então com a participação conivente da auditoria externa, conhecedora dos procedimentos
irregulares, porém apresentando Pareceres e Relatórios favoráveis à aprovação das Demonstrações Financeiras
ao mercado investidor. Certos da compreensão e das consequências imprevisíveis, tendo em vista que tais atos,
mesmo que ilícitos em todos os aspectos, estão à disposição do público em geral, das autoridades monetárias, fiscalizações
federais, e dos órgãos normalizadores, através de informações já disponibilizadas ao mercado, sem qualquer possibilidade
de minimizá-las, recomendamos uma atitude mais sensata possível.” (fls. 320-321).
No relatório circunstanciado emitido para o segundo trimestre de 2011, a Audiplan destaca logo no início do
relatório, no tópico de pendências que “[i]ndependentemente dos reflexos negativos e decorrentes dos atos
praticados na gestão administrativa e societária, a administração tem ignorado nossos alertas sobre as
consequências de tais procedimentos perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, inclusive quanto aos
Princípios de Contabilidade, especificamente os da Entidade e da Continuidade.” (fls. 322).
Por fim, na conclusão do relatório circunstanciado emitido para o exercício de 2011, a Audiplan destaca que:
“[c]onsiderando que durante o período realizamos diversas revisões à escrituração contábil, comparativamente
aos controles internos apresentados, constata-se outros procedimentos considerados inadequados, em
benefício da parte relacionada, como por exemplo: a. Benefícios financeiros concedidos à parte relacionada,
prioritariamente e antecipadamente a qualquer outra obrigação com funcionários que recebem até o quinto dia
útil do mês subsequente ao vencido, enquanto estes recebem até o dia 30 do mês, fornecedores e
principalmente atrasos nas obrigações retidas de terceiros, inclusive parte empresa, não recolhidos ou pagos
nos prazos previstos, independentemente das nossas constatações e recomendações anteriores, alertando-os
quanto as consequências societárias, cíveis entre outras advindas, não obtendo resultado satisfatório. b.
Responsabilidade direta e objetica da administração, principalmente em relação aos tributos e contribuições
previdenciárias descontadas do empregado e de terceiros, não recolhidas aos cofres da União, configurando
tipo penal de apropriação indébita (Código Penal, artigo 168-A), respondendo inclusive com os seus próprios
bens (artigo 135, III di CTN), pela comprovada infração e excesso de poderes dos seus diretores. c. Proibição
legal de pagamento de pró-labore e outros benefícios, conforme lei 4357/64, artigo 32 e multas, artigo 899 do
RIR/99 “as pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por falta de recolhimento de
imposto no prazo legal, não poderão distribuir quaisquer bonificações aos diretores e demais membros da Lei
8212/91, artigo 52. d. Concessão de recursos como sendo mútuo entre parte relacionada, descapitalizando a
Companhia, sem comprovação documental e instrumento específico jurídico de negócio, nem mesmo, apurando
e recolhendo o “IOF” correspondente, conforme Decreto 4494/02, alínea c, incido i do artigo 2o” (fls. 333-334).
34Parecer n. 00103/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 819-821).

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ-2015-10642
Reg. Col. no 0044/2016

Acusado:
Audiplan Auditores Independentes

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade da Audiplan Auditores
Independentes na formalização de suas políticas internas e no

desenvolvimento
dos
trabalhos
de
auditoria
relativos
às
demonstrações financeiras de companhia aberta.

Diretor Relator: Pablo Renteria

VOTO
I.
OBJETO E ORIGEM.

1.
Este processo administrativo sancionador foi instaurado pela Superintendência
de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC”) para apurar a eventual responsabilidade da
Audiplan Auditores Independentes (“Audiplan”) na formalização de suas políticas internas
e no desenvolvimento dos trabalhos de auditoria relativos às demonstrações financeiras
de 31.12.2011 da Metalúrgica Duque S.A. (“Metalúrgica Duque” ou “Companhia”).

2.
O presente processo originou-se de inspeção de rotina realizada pela CVM no
âmbito do programa de revisão externa de qualidade pelos pares a que os auditores
independentes devem se submeter, conforme estabelecido pelo art. 331 da Instrução
CVM no 308/1999, e em linha com previsão constante do Plano Bienal 2013-2014 da
Supervisão Baseada em Risco2.

3.
Nesse contexto, a área técnica verificou que a Metalúrgica Duque não constava
das listas enviadas pela Audiplan ao auditor revisor. Assim, no período de 3.6.2013 a
30.10.2013, a SNC decidiu examinar os procedimentos adotados pela Audiplan nos
trabalhos de auditoria referentes às demonstrações financeiras da Companhia para o
exercício social encerrado em 31.12.2011.

4.
Este voto está dividido em doze partes, além desta introdução, nas quais serão
analisadas,
separadamente,
as
supostas irregularidades
identificadas
pela
SNC
envolvendo a Audiplan.

II.
NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DO RODÍZIO OBRIGATÓRIO.

5.
De acordo com o art. 31 da Instrução CVM no 308/1999:

Art. 31. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica
não podem prestar serviços para um mesmo cliente, por prazo superior a cinco anos
consecutivos, contados a partir da data desta Instrução, exigindo-se um intervalo mínimo
de três anos para a sua recontratação.

6.
Em referência ao rodízio previsto no art. 31 acima transcrito, e em consideração
à edição da Lei no 11.638/2007, que trouxe alterações relevantes na contabilidade das
companhias a serem introduzidas até o exercício social de 2010, a Deliberação CVM no
549/2008
permitiu que as companhias abertas substituíssem seus auditores
independentes que ocupavam essa posição quando da publicação da Deliberação
(11.9.2008) até a data de emissão do parecer de auditoria para as demonstrações
financeiras relativas ao exercício findo em 2011.

7.
Isso porque, de acordo com a referida Deliberação, no período de adaptação às
disposições da Lei no 11.638/2007, o rodízio obrigatório de auditores poderia representar
instabilidade indesejada, tanto para as entidades auditadas quanto para os auditores
independentes. Desse modo, a CVM reconheceu que poderia ser conveniente, para as

entidades auditadas, que a auditoria das demonstrações contábeis do exercício social que
se encerrasse em 2011 fosse realizada pelo mesmo auditor responsável pelas
demonstrações do exercício social encerrado em 2010, de forma a permitir uma melhor
avaliação sobre as informações contábeis divulgadas em observância ao novo arcabouço
contábil normativo.

8.
Assim, de acordo com a área técnica, considerando que a Audiplan iniciou a
prestação de serviços à Companhia a partir do exercício de 2004, a firma poderia ter
prestado serviços de auditoria para a Metalúrgica Duque até o exercício de 2011,
valendo-se da faculdade estabelecida pela Deliberação CVM no 549/2008.

9.
No entanto, como a Audiplan emitiu relatório de auditoria para o exercício de
2012, em 25.3.2013, a SNC concluiu que houve o efetivo descumprimento ao disposto no
art. 31 da Instrução CVM no 308/1999. A firma admitiu o erro, explicando que o fato
“passou desapercebido” (fls. 755), mas assinalou que providenciou a rescisão do contrato
de auditoria com a Companhia.

10.
É, portanto, incontroverso que a Audiplan descumpriu o prazo previsto no art.
31 da Instrução CVM no 308/1999. A firma de auditoria poderia ter prestado serviços de
auditoria até o exercício social encerrado em 2011, mas emitiu relatório de auditoria para
o exercício de 2012.

III.
RELATÓRIOS DE AUDITORIA ASSINADOS POR AUDITOR NÃO REGISTRADO NA CVM
COMO AUDITOR TÉCNICO DA AUDIPLAN.

11.
A SNC afirma que os relatórios de auditoria emitidos sobre as demonstrações
financeiras da Companhia para os exercícios findos em 31.12.2010 e 31.12.2011, datados
de 18.3.2011 e 20.3.2012, respectivamente, foram assinados por A.C.D., auditor registrado na
CVM como pessoa física, mas não como responsável técnico da Audiplan.

12.
No entanto, A.C.D., em resposta ao OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No500/15 (fls. 768-
769), comprovou que os relatórios de auditoria emitidos sobre as Demonstrações
Financeiras dos exercícios de 31.12.2010 e 31.12.2011 foram assinados, em realidade,
pelos responsáveis técnicos P.R.D. e G.G.Z.

13.
Dessa forma, a área técnica concluiu que a Audiplan não teria conferido as
demonstrações financeiras da Metalúrgica Duque de 2010 e 2011 que foram divulgadas
ao público, o que configuraria descumprimento do disposto no art. 25, I, ‘a’ da Instrução
CVM no 308/1999, segundo o qual o auditor independente deve verificar “se as
demonstrações contábeis e o relatório de auditoria foram divulgados nos jornais em que
seja obrigatória a sua publicação e se estes correspondem às demonstrações contábeis
auditadas e ao relatório originalmente emitido”.

14.
A Audiplan admitiu o erro e explicou que teve “vários problemas de ordem
societária” e que não possuía “mais qualquer relacionamento comercial com A.C.D”.
Ademais, a firma de auditoria destacou que, a partir de então, possui “controle interno
de qualidade mais adequado ao exercício de auditoria independente para que os fatos
dessa natureza não mais ocorram.” (fls. 755)

15.
Assim, diante da confissão, resta incontroversa a infração ao art. 25, I, ‘a’ da
Instrução CVM no 308/1999. As explicações apresentadas pela acusada não são
suficientes para afastar sua responsabilidade.

IV.
NÃO CUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À ACEITAÇÃO E CONTINUIDADE DO
RELACIONAMENTO COM CLIENTES E DE TRABALHOS ESPECÍFICOS.

16.
De acordo com o item 26 da NBC PA 01, aprovada pela Resolução CFC no
1.201/2009:

26. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para a aceitação e continuidade do
relacionamento com clientes e de trabalhos específicos, projetados para fornecer à firma
segurança razoável de que aceitará ou continuará esses relacionamentos e trabalhos,
apenas nos casos em que a firma: (a) é competente para executar o trabalho e possui
habilidades, incluindo tempo e recursos, para isso (ver itens A18, A23); (b) consegue
cumprir as exigências éticas relevantes; e (c) considerou a integridade do cliente, e não tem
informações que a levariam a concluir que o cliente não é íntegro (ver itens A19, A20, A23).

17.
Os itens 27 e 28 dessa norma preveem o conteúdo que tais políticas e
procedimentos devem contemplar3.

18.
Adicionalmente, o item 24 da NBC TA 220, aprovada pela Resolução CFC no
1.205/2009, estabelece que o auditor deve incluir na documentação de auditoria as
“conclusões obtidas com relação à aceitação e continuidade de relacionamento com
clientes e trabalho de auditoria”. Ainda sobre o tema, os itens 17 a 194 da NBC TA
Estrutura Conceitual, aprovada pela Resolução CFC no 1.202/2009, preveem condições
relacionadas à aceitação de trabalho.

19.
A esse respeito, a SNC apontou que a Audiplan, em resposta ao
OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-4/No33/2013, declarou que “as políticas da Audiplan não estão
totalmente formalizadas” e que, para aceitação de trabalhos de auditoria, a firma
coletava dados sobre a empresa a ser auditada, incluindo as demonstrações contábeis do
último exercício encerrado e um balancete analítico recente, os quais eram analisados
com a finalidade de se estimar o tempo despendido com o trabalho, bem como identificar
os eventuais riscos de auditoria (fls. 282-283).

20.
Do teor dessa manifestação depreende-se que o descumprimento do artigo 26
da NBC PA 01 é incontroverso, vez que a acusada não havia formalizado “políticas e
procedimentos para a aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e de
trabalhos específicos”. A formalização de tais documentos visa conferir estabilidade e
efetividade às diretrizes das firmas com relação ao assunto.

21.
De outra parte, com relação aos procedimentos para aceitação de trabalhos de
auditoria, a Audiplan admitiu que “especificamente em relação à Metalúrgica Duque S.A.,
a coleta de dados acima mencionada e a formalização de análise para continuidade de
relacionamento não foram realizadas” (fls. 757).

22.
Em sua defesa, a Audiplan declara que “evoluiu para a formalização de suas
políticas, atualizando sua metodologia e procedimentos, em especial no controle de
qualidade e acompanhamento dos relacionamentos comerciais, entre outros” (fls. 838).
Embora as intenções declaradas sejam louváveis, fato é que as medidas anunciadas já
deveriam ter sido adotadas ao tempo dos fatos apurados neste processo.
23.
Assim, resta comprovada a infração aos itens 26 a 28 da NBC PA 01, ao item 24
da NBC TA 220, e aos itens 17 a 19 da NBC TA Estrutura Conceitual, aprovada pela
Resolução CFC no 1.202/2009, com consequente descumprimento do art. 20 da
Instrução CVM no 308/1999.

V.
NÃO CUMPRIMENTO DAS NORMAS REFERENTES À EVIDÊNCIA DE AUDITORIA.

24.
Evidência de auditoria, de acordo com o item 5 da NBC TA 500, aprovada pela
Resolução CFC no 1.217/2009, “compreende as informações utilizadas pelo auditor para
chegar às conclusões em que se fundamentam a sua opinião. A evidência de auditoria
inclui as informações contidas nos registros contábeis que suportam as demonstrações
contábeis e outras informações”.

25.
Assim, o auditor deve definir e executar procedimentos de auditoria que sejam
apropriados às circunstâncias com o objetivo de obter evidência de auditoria apropriada e
suficiente, nos termos do item 6 da mesma norma contábil. Em seguida, os itens 7 a 95
tratam das informações a serem utilizadas como evidência de auditoria, o item 106 trata
da seleção dos itens para testes para obtenção da evidência de auditoria e o item 117 diz
respeito a inconsistências ou dúvidas quanto à confiabilidade da evidência de auditoria.

26.
A SNC identificou falhas no atendimento aos referidos dispositivos com relação
aos trabalhos efetuados pela Audiplan na Metalúrgica Duque para o exercício de 2011 no
tocante aos seguintes elementos: Caixa, Equivalentes de Caixa, Contas a Receber-
Clientes, Títulos a Receber, Adiantamento a Fornecedores, Importações em Andamento,
Adiantamento a Funcionários, Impostos a Recuperar, Despesas do exercício seguinte,
Estoques,
Depósitos
Judiciais,
Partes
Relacionadas,
Imobilizado,
Intangível,
Fornecedores, Contas a pagar, Obrigações Sociais a Pagar, Provisões de Férias, Provisão
13o
salário,
Encargos
Sociais
a
Pagar,
Obrigações
Tributárias,
Empréstimos/Financiamentos, Obrigações Tributárias e Previdenciárias, Patrimônio
Líquido, Resultado do Exercício, Conclusões dos trabalhos, Eventos subsequentes,
Controles internos e Circularização de advogados.

27.
As exatas inconsistências identificadas, bem como a que período correspondem,
constam do relatório deste voto (itens 20-23).

28.
A Audiplan, em um primeiro momento, esclareceu que as falhas identificadas
pela SNC foram integralmente corrigidas em observância à NBC TA 500. (fls. 758)

29.
Em sua defesa, a Audiplan sustentou que sua metodologia de trabalho
efetivamente assegura a execução de procedimentos apropriados e suficientes às
circunstâncias e que as evidências seriam formalizadas nos papéis de trabalho, em
consonância com as disposições da NBC TA 500.

30.
Trata-se, mais uma vez, de irregularidade incontroversa e de fácil verificação.
Em que pese a Audiplan argumentar que sua metodologia de trabalho assegura a
execução de procedimentos apropriados e suficientes, a firma de auditoria não refutou,
objetivamente, os problemas de evidenciação de trabalho de auditoria para os elementos
das demonstrações financeiras da Companhia indicados.

31.
Assim, resta comprovada a violação aos itens 6 a 11 da NBC TA 500, aprovada
pela Resolução CFC no 1.217/2009, e o consequente descumprimento do art. 20 da
Instrução CVM no 308/1999.

VI.
NÃO INCLUSÃO DA METALÚRGICA DUQUE NO ANEXO A E NA RELAÇÃO DE CLIENTES
POR ATIVIDADE.

32.
Nos papéis de trabalho analisados pelos inspetores da CVM relativos à revisão
externa de qualidade da Audiplan pelo auditor C.A.B., verificou-se que a Metalúrgica
Duque não constava das listas (Anexo A e Relação de Clientes por Atividade)
encaminhadas ao revisor.

33.
Nada obstante, o item 35 da NBC PA 11, aprovada pela Resolução CFC no
1.323/2011, exige a inclusão das companhias abertas na amostra de clientes
selecionados pelo auditor revisado no âmbito da revisão dos papéis de trabalho desses
clientes8. De acordo com esse item:

35. Naqueles aspectos em que, necessariamente, se requeira a revisão de papéis de
trabalho, a equipe deve selecionar uma amostra limitada de clientes, concentrando suas
atividades nos aspectos que necessitem avaliação, devendo, na amostra, serem incluídos
trabalhos realizados em empresas de capital aberto, mercado financeiro, fundos de
aposentadoria e pensões e securitário, quando o auditor-revisado tiver entre seus clientes
tais tipos de entidades.

34.
E, caso o cliente selecionado se negue a autorizar a revisão desses documentos,
o item 36 da referida norma estabelece que:

36. Quando o auditor-revisado não concordar com a seleção de determinado cliente para
revisão, por motivos justificáveis, tais como a existência de litígio ou investigação, ou pela
negativa do cliente em autorizar a revisão dos papéis de trabalho, a equipe revisora deve
avaliar e documentar as razões para essa exclusão.

35.
A área técnica destacou que o revisor C.A.B afirmou que a Metalúrgica Duque
não estava presente na relação de clientes constantes do Anexo A e tampouco na
Relação dos Clientes por Atividade fornecidos pela Audiplan.

36.
A firma de auditoria apresentou cópia de carta enviada à Metalúrgica Duque
solicitando autorização para que fossem disponibilizados os papéis de trabalho da
Companhia ao revisor (fls. 623), e cópia da correspondência da Metalúrgica Duque por
meio da qual a empresa não autorizou a disponibilização de seus papéis de trabalho
considerando que naquele momento estaria “reestruturando suas rotinas e
procedimentos administrativos e financeiros e, diante disso,” não gostaria de, naquela
oportunidade, “permitir o acesso para mais uma firma de auditoria externa”. (fls. 622)

37.
Em sua defesa, a Audiplan explicou que a Companhia tinha sido inicialmente
relacionada para tal revisão, mas, como se negou a disponibilizar seus documentos, nos
termos da carta juntada aos autos (fls. 622), e por instrução verbal do auditor revisor,
seu nome foi retirado da relação de clientes entregue a este.

38.
A alegação de que a exclusão da Companhia se deu por orientação verbal do
auditor revisor não foi confirmada por este último, que, ao contrário, afirmou que “nunca
foi mencionada a existência de empresa de capital aberto” e que, além de não trabalhar
com essas empresas por opção, não se sentia “seguro para realizar a revisão” caso
tivesse conhecimento da existência desse cliente. (fls. 674)

39.
Ainda que tenha sido proferida, tal orientação não teria qualquer relevância,
pois, nos termos da regulamentação vigente, a recusa de determinada companhia aberta

em autorizar o exame de seus dados contábeis pelo auditor revisor não autoriza a sua
exclusão da relação de clientes, até porque cabe ao revisor, e não à firma submetida à
revisão, avaliar a justificativa apresentada pela companhia (item 36 da NBC PA 11).

40.
Assim, resta comprovada a infração aos itens 7, 35 e 36 da NBC PA 11 e, como
consequência, ao disposto no art. 20 da Instrução CVM no 308/1999. A Audiplan deveria
ter formalmente incluído a Metalúrgica Duque na relação de clientes enviadas ao revisor,
junto com a carta em que a Companhia se negou a disponibilizar seus documentos.

41.
Vale destacar que a inclusão de companhias abertas nas listas a serem enviadas
ao auditor revisor visa “permitir que o auditor-revisor emita opinião sobre o sistema de
controle de qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelo auditor-revisado no período
coberto pela revisão (...)”, nos termos do item 7 da NBC PA 11. Note-se que a norma
técnica cuidou, particularmente, de exigir a inclusão das companhias abertas, a denotar a
importância da regra para a efetividade da revisão conduzida pelos pares.

VII.
TERCEIRIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA SEM EVIDÊNCIA DE REVISÃO DOS
TRABALHOS PELO SÓCIO ENCARREGADO DA AUDIPLAN

42.
A Audiplan contratou o trabalho terceirizado do contador E.K. para realização
dos serviços de auditoria em campo na Metalúrgica Duque. No entanto, a área técnica
sustenta que a firma de auditoria não teria evidenciado em seus papéis de trabalho qualquer
revisão do trabalho elaborado por E.K pelo sócio que assinou o relatório de auditoria.

43.
Sobre o tema, os itens 15, 16 e 17 da NBC TA 220, aprovada pela Resolução
CFC no 1.205/2009, dispõem que:

15. O sócio encarregado do trabalho deve assumir a responsabilidade pela: (a) direção,
supervisão e execução do trabalho de auditoria de acordo com as normas técnicas e
exigências legais e regulatórias aplicáveis (ver itens A13 a A15, A20); e (b) emissão do
relatório apropriado nas circunstâncias.

16. O sócio encarregado do trabalho deve assumir a responsabilidade de realizar as
revisões de acordo com as políticas e procedimentos de revisão da firma (ver itens A16 e
A17, A20).

17. Na data, ou antes, da data do relatório, o sócio encarregado do trabalho deve, por meio
de uma revisão da documentação da auditoria e de discussão com a equipe de trabalho,
estar satisfeito de que foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente para
suportar as conclusões obtidas e o relatório a ser emitido (ver itens A18 a A20).

44.
A respeito da evidenciação, o item 5 da NBC TA 230, aprovada pela Resolução
CFC no 1.206/2009, estabelece que:

5. O objetivo do auditor é preparar documentação que forneça:

(a) registro suficiente e apropriado do embasamento do relatório do auditor; e
(b) evidências de que a auditoria foi planejada e executada em conformidade com as
normas e as exigências legais e regulamentares aplicáveis.

45.
Consta dos autos que a firma de auditoria declarou que, à época, suas políticas
não estavam totalmente formalizadas, o que não significaria, contudo, que as normas
pertinentes não eram atendidas. Nesse sentido, defende que pelo menos 90% dos

trabalhos de auditoria eram monitorados, supervisionados e orientados pelo seu sócio,
P.R.D. Os resultados da comparação entre os requisitos dos procedimentos
preestabelecidos e os executados seriam comunicados ao pessoal envolvido em trabalhos
de auditoria, eventualmente relacionados a procedimentos e documentação faltantes ou
inadequados. Ademais, eventuais deficiências que se apresentassem de forma
sistemática ou repetitiva seriam corrigidas imediatamente.

46.
A Audiplan afirma também que, apesar de não ter efetivamente formalizado um
sistema de controle de qualidade, os resultados do processo de monitoramento da firma
assegurariam que eventuais deficiências que pudessem afetar o trabalho de auditoria
fossem prontamente interceptadas.

47.
Nada obstante tais alegações, a Audiplan não logrou demonstrar que tenha
evidenciado, em seus papeis de trabalho, a revisão dos trabalhos do auditor terceirizado
pelo sócio encarregado. Os itens 15 a 17 da NBC TA 220 são claros ao atribuir ao sócio
encarregado do trabalho a responsabilidade de realizar revisões da documentação de
auditoria, e o item 5 da NBC TA 230 atribui ao auditor o dever de obter evidência suficiente de que
a auditoria foi planejada e executada em conformidade com as normas aplicáveis.

48.
Assim, como não há evidência de qualquer revisão realizada pelo sócio
responsável dos trabalhos de auditoria da Metalúrgica Duque para o exercício de 2011,
resta comprovado o descumprimento dos itens 15 a 17 da NBC TA 220 e do item 5 da NBC TA 230,
com o consequente descumprimento do art. 20 da Instrução CVM no 308/1999.

VIII.
NÃO CUMPRIMENTO DAS NORMAS REFERENTES ÀS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS
RELATIVOS À INDEPENDÊNCIA

49.
Em resposta ao OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-4/No33/2013 (fls. 122-123), a Audiplan
declarou que “as suas políticas sobre independência não estão devidamente
formalizadas, entretanto adota procedimentos para cada trabalho de auditoria, onde
todos os envolvidos no trabalho firmam Declaração de Independência em relação à
entidade auditada e seus administradores” (fls.756).

50.
Segundo a área técnica, além de tal justificativa não isentar a Audiplan das
formalizações previstas nas normas contábeis, foi verificado que não foi firmada
declaração de independência para o trabalho na Metalúrgica Duque no exercício de 2011
pelo contador E.K., que realizou o trabalho em campo.

51.
Em sua defesa, a Audiplan reafirmou que suas políticas não estavam
formalizadas, mas que os envolvidos nos trabalho firmavam Declaração de
Independência. Especificamente quanto aos trabalhos realizados na Metalúrgica Duque
para o exercício de 2011, a Audiplan admitiu que as referidas declarações não foram
assinadas pelos seus representantes. No entanto, ressaltou que, a partir de então,
estabeleceu políticas e procedimentos para fornecer segurança razoável de que a Audiplan e seus
funcionários mantivessem a independência requerida pelas exigências éticas relevantes.

52.
Nesse tocante, o item 12 da NBC PA 2909, aprovada pela Resolução CFC no
1.311/2010, exige que a firma de auditoria estabeleça políticas e procedimentos
planejados para fornecer segurança razoável de que a independência é mantida quando
requerido pelas exigências éticas aplicáveis.

53.
O item 24 da NBC TA 220, aprovada pela Resolução CFC no 1.205/2009, por sua
vez, estabelece que o auditor deve incluir na documentação de auditoria “conclusões
sobre o cumprimento dos requisitos de independência, que se aplicam ao trabalho de auditoria, e
quaisquer discussões relevantes com a firma que suportam essas conclusões”.

54.
Ainda sobre o tema, o item 3 da NBC TA 220, aprovada pela Resolução CFC no
1.205/2009, dispõe que:

3. No contexto do sistema de controle de qualidade da firma, as equipes de trabalho têm a
responsabilidade de implementar procedimentos de controle de qualidade que são
aplicáveis ao trabalho de auditoria e fornecer à firma informações relevantes que permitam
o funcionamento da parte do sistema de controle de qualidade relacionado com
independência.

55.
Na mesma linha, o item 11 da NBC TA 220 estabelece procedimentos a serem cumpridos
pelo sócio encarregado do trabalho em relação à confirmação de independência:

11. O sócio encarregado do trabalho deve concluir sobre o cumprimento dos requisitos de
independência aplicáveis ao trabalho de auditoria e, com isso, deve: (a) obter informações
relevantes da firma e, quando aplicável, das firmas da rede, para identificar e avaliar
circunstâncias e relacionamentos que criam ameaças à independência; (b) avaliar as
informações sobre violações identificadas de políticas e procedimentos de independência da
firma para determinar se elas criam uma ameaça à independência para o trabalho de
auditoria; e (c) tomar as medidas apropriadas para eliminar essas ameaças ou reduzi-las a
um nível aceitável mediante a aplicação de salvaguardas, ou, se considerado apropriado,
retirar-se do trabalho, quando a retirada é possível de acordo com lei ou regulamento
aplicável. O sócio encarregado do trabalho deve comunicar prontamente à firma, para
tomar as medidas apropriadas, sobre qualquer impossibilidade de resolver o assunto (ver
itens A5 a A7).

56.
Por fim, os itens 21 a 25 da NBC PA 01, aprovada pela Resolução CFC no
1.201/2009, tratam do conteúdo das políticas e procedimentos de independência das
firmas de auditoria:

21. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para fornecer segurança razoável de que a
firma, seu pessoal e, quando aplicável, outras pessoas sujeitas a requisitos de independência
(incluindo pessoal de firma da mesma rede) mantêm a independência requerida por exigências éticas
relevantes. Essas políticas e procedimentos devem permitir à firma: (a) comunicar seus requisitos de
independência a seu pessoal e, quando aplicável, às outras pessoas sujeitas a elas; e (b) identificar e
avaliar circunstâncias e relações que criam ameaças à independência, e tomar as medidas
apropriadas para eliminá-las ou reduzi-las a um nível aceitável, mediante a aplicação de salvaguardas
ou, se considerado apropriado, retirar-se do trabalho, quando esta retirada é permitida por lei ou
regulamentação (ver item A10).

22. Essas políticas e procedimentos devem requerer que: (a) os sócios encarregados do trabalho
forneçam à firma informações relevantes sobre trabalhos de clientes, incluindo o alcance dos
serviços, para permitir à firma avaliar o impacto geral, se houver, sobre os requisitos de
independência; (b) o pessoal notifique prontamente a firma sobre as circunstâncias e relações que
criam uma ameaça à independência para que possam ser tomadas as medidas apropriadas; e (c) as
informações relevantes sejam compiladas e comunicadas ao pessoal apropriado, de modo que: (i) a
firma e seu pessoal possam rapidamente determinar se elas satisfazem os requisitos de
independência; (ii) a firma possa manter e atualizar seus registros referentes à independência; e (iii)
a firma possa tomar as medidas apropriadas em relação às ameaças identificadas à independência
que não estão em um nível aceitável (ver item A10).

23. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para fornecer segurança razoável de que é
notificada sobre violações dos requisitos de independência, e permitir que tome as medidas
apropriadas para resolver essas situações. As políticas e procedimentos devem incluir exigências
para: (a) o pessoal notificar prontamente a firma sobre violações de independência de que tomou
conhecimento; (b) a firma comunicar prontamente as violações identificadas dessas políticas e
procedimentos para: (i) o sócio encarregado do trabalho que, juntamente com a firma, precisa
endereçar a violação; e (ii) outro pessoal na firma e, quando apropriado, na rede, e para as pessoas
sujeitas aos requisitos de independência que precisam tomar as medidas apropriadas; e (c) a firma
ser prontamente comunicada, se necessário, pelo sócio encarregado do trabalho e pelas outras
pessoas mencionadas no subitem (b)(ii) sobre as medidas tomadas para resolver o assunto, de modo
que a firma possa determinar se deve tomar alguma medida adicional (ver item A10).

24. Pelo menos uma vez por ano, a firma deve obter confirmação por escrito do cumprimento de suas
políticas e procedimentos sobre independência de todo o pessoal da firma, que precisa ser
independente por exigências éticas relevantes (ver itens A10 e A11).

25. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para: (a) especificar critérios para determinar
a necessidade de salvaguardas para reduzir a ameaça de familiaridade a um nível aceitável ao usar o
mesmo pessoal sênior em trabalho de asseguração por um período de tempo prolongado; e (b)
requerer o rodízio do sócio encarregado do trabalho e das pessoas responsáveis pela revisão do
controle de qualidade do trabalho, e, quando aplicável, de outras pessoas sujeitas a exigências de
rodízio, após o período de 5 anos (ver itens A10, A12 a A17).

57.
Os itens acima transcritos destacam a obrigatoriedade da adoção de políticas e
procedimentos para que a firma de auditoria mantenha independência com relação à
entidade auditada. Nesse sentido, a quantidade de dispositivos sobre o assunto,
constantes de diversas normas técnicas de auditoria, revela a dimensão da importância
de formalizações sobre a independência da firma de auditoria. Não poderia ser diferente,
considerando a importância da independência para a credibilidade da opinião profissional
do auditor externo.

58.
No caso em apreço, ainda que não exista nenhum indicativo de que a Audiplan
não tenha mantido a independência para os trabalhos de auditoria realizados na
Metalúrgica Duque, é incontroverso que a firma de auditoria não tinha qualquer política
de independência formalizada e que, nos trabalhos prestados para a Companhia, não foi
sequer obtida a documentação da equipe de trabalho confirmando sua independência
para os trabalhos em questão.

59.
Assim, foram descumpridos os itens 21 a 25 da NBC PA 01, aprovada pela
Resolução CFC no 1.201/2009, o item 12 da NBC PA 290, aprovada pela Resolução CFC
no 1.311/2010, os itens 3, 11 e 24 da NBC TA 220, aprovada pela Resolução CFC no
1.205/2009 e, consequentemente, o art. 20 da Instrução CVM no 308/1999.

IX.
CUMPRIMENTO PARCIAL DAS NORMAS REFERENTES AO PLANEJAMENTO DA AUDITORIA.

60.
De acordo com o item 5 da NBC TA 300, aprovada pela Resolução CFC no
1.211/2009, “[o] sócio do trabalho e outros membros-chave da equipe de trabalho
devem ser envolvidos no planejamento da auditoria, incluindo o planejamento e a
participação na discussão entre os membros da equipe de trabalho”.

61.
O item 9 da mesma norma técnica determina que:

9. O auditor deve desenvolver o plano de auditoria, que deve incluir a descrição de: (a) a
natureza, a época e a extensão dos procedimentos planejados de avaliação de risco,
conforme estabelecido na NBC TA 315 – Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção
Relevante por meio do Entendimento da Entidade e de seu Ambiente; (b) a natureza, a
época e a extensão dos procedimentos adicionais de auditoria planejados no nível de
afirmação, conforme previsto na NBC TA 330 – Resposta do Auditor aos Riscos Avaliados;
(c) outros procedimentos de auditoria planejados e necessários para que o trabalho esteja
em conformidade com as normas de auditoria (ver item A12).

62.
Em referência aos dispositivos acima referidos, a área técnica afirmou que não
foram identificadas evidências nos papéis de trabalho da Audiplan de que o sócio do
trabalho tenha sido envolvido no planejamento da auditoria. Ademais, a SNC aponta que
o planejamento não teria incluído a avaliação dos riscos de auditoria e a determinação
dos procedimentos de auditoria para os riscos avaliados, conforme requerido pelo item 9
da NBC TA 300.

63.
Em sua defesa, a Audiplan aponta que “hoje, nossos trabalhos são realizados,
efetivamente, com observância às normas, totalmente formalizados em papéis de
trabalho, bem como os demais documentos previstos em nossas políticas”. (fls. 838).

64.
Como se vê, a Audiplan não rechaça a acusação da área técnica, tendo apenas
declarado ter aperfeiçoado suas práticas profissionais posteriormente aos fatos apurados
neste processo. Tais fatos são, desse modo, incontroversos.

65.
Assim, a falta de evidenciação do envolvimento do sócio encarregado do
trabalho no planejamento de auditoria e a ausência da avaliação dos riscos de auditoria e
da determinação dos procedimentos de auditoria para os riscos avaliado no planejamento
implicam, respectivamente, a violação aos itens 5 e 9 da NBC TA 300, com consequente
descumprimento do art. 20 da Instrução CVM no 308/1999.

X.
NÃO CUMPRIMENTO DAS NORMAS REFERENTES À MATERIALIDADE NO PLANEJAMENTO
E NA EXECUÇÃO DA AUDITORIA.

66.
A área técnica verificou que as normas relativas à materialidade no
planejamento e na execução da auditoria não teriam sido atendidas. Nesse sentido, a
materialidade teria sido calculada da seguinte forma, com base nas demonstrações
financeiras de 31.12.2010 da Companhia: (i) cálculo de 5% sobre o total do Ativo, 5%
sobre o total da Receita e 5% sobre o total do Lucro Líquido; e (ii) definição do valor de
R$ 7.790 para a materialidade, sem maiores explicações.

67.
A área técnica observou que o valor referido no item (ii) acima não teria
resultado de nenhum dos cálculos realizados no item (i) acima. Desta feita, não teria
restado claro a sua origem.

68.
Ademais, segundo a SNC, não seria compreensível o motivo da utilização do
parâmetro de 5% indiscriminadamente sobre os valores de Ativo, Receita e Lucro
Líquido. Isso porque é esperado que o valor total do ativo de uma companhia seja
significativamente maior que seu lucro líquido. Ademais, a área técnica verificou que não
houve atualização dos valores durante o ano de 2011 com os números mais recentes.

69.
Nesse sentido, o item 14 da NBC TA 320, aprovada pela Resolução CFC no
1.213/2009, determina que o auditor inclua na documentação de auditoria os valores e

fatores considerados na materialidade para as demonstrações contábeis como um todo10.
Ademais, o item A7 da mesma norma trata da razoabilidade dos percentuais utilizados
como referência para o cálculo da materialidade. De acordo com o item A7:

A determinação da porcentagem a ser aplicada ao referencial selecionado envolve o
exercício de julgamento profissional. Existe uma relação entre a porcentagem e o
referencial escolhido de modo que a porcentagem aplicada ao lucro das atividades
continuadas antes do imposto de operações será normalmente maior que a porcentagem
aplicada à receita total. Por exemplo, o auditor pode considerar 5% do lucro das atividades
continuadas antes do imposto apropriado para entidade com fins lucrativos no setor de
manufatura, e considerar 1% da receita total ou do total de despesa apropriado para
entidade sem fins lucrativos. Entretanto, porcentagens mais altas ou mais baixas podem
ser consideradas apropriadas nas circunstâncias.

70.
De outro lado, a Audiplan explica que a determinação da porcentagem a ser
aplicada ao referencial selecionado envolve o exercício de julgamento profissional.
Concluiu que porcentagens mais altas ou mais baixas podem ser consideradas
apropriadas nas circunstâncias, e que a Audiplan, no cálculo da materialidade, contempla
as regras previstas na NBC TA 320.

71.
No caso em apreço, o valor de R$ 7.790,00 não adveio do cálculo de 5% sobre o
total do Ativo, de 5% sobre o total da Receita ou de 5% sobre o total do Lucro Líquido, e
a Audiplan não explicou, em sua defesa, os motivos para tanto. Por dedução lógica,
portanto, ou o valor de R$ 7.790,00 está errado, ou os fatores que foram utilizados para
se chegar a esse número estão incorretos. Desta feita, o item 14 da NBC TA 320, que
determina que o auditor deve incluir na documentação de auditoria os valores e fatores
na determinação da materialidade, não foi plenamente observado.

72.
Com relação à acusação da SNC de que a Audiplan teria usado o parâmetro de
5% de maneira indiscriminada, cabe uma análise mais detida. Isso porque cabe ao
auditor, com base em seu julgamento profissional, determinar o valor da materialidade.
Se, por qualquer motivo legítimo, ele considerou que a percentagem de 5% deveria ser
calculada sobre o total do Ativo, o total da Receita ou o total do Lucro Líquido, tal opinião
deve ser resguardada.

73.
Nesse sentido, o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira manifestou-se:

“48. Neste contexto, e como regra geral, o julgamento profissional do auditor sobre essas
questões deve ser preservado, vez que ele conhece os riscos e as limitações do trabalho de
auditoria e está na posição mais adequada para avaliar a materialidade de valores
envolvidos nas demonstrações financeiras da entidade auditada11.”

74.
Isso não significa que o julgamento profissional do auditor seja soberano e
imune a críticas da CVM. Significa tão somente que o julgamento profissional deve ser
respeitado, a menos que a área técnica da CVM tenha coletado evidências robustas e
inequívocas que coloquem em xeque a razoabilidade da opinião emitida pelo auditor. No
entanto, a meu ver, tais evidências não se fazem presentes neste caso.

75.
Ademais, quando se calcula 5% sobre o valor do total do Ativo, do total da
Receita e do total do Lucro Líquido tem-se, como resultado, respectivamente, o valor de
(i) 7.973.950,00; (ii) 4.762.750,00; e (iii) 79.900,00. Assim, o valor de materialidade
utilizado pela Audiplan, de R$ 7.790,00, é mais conservador do que qualquer um desses
outros valores.

76.
Diante disso, concluo que a Audiplan não infringiu o disposto no item A7 da NBC TA 320.

XI.
INDÍCIOS DE FRAUDE.

77.
Nos relatórios circunstanciados emitidos a respeito dos exercícios sociais de
2010 e 2011, a Audiplan identificou indícios de fraude praticados pela alta administração
da Metalúrgica Duque12. Em vista disso, a área técnica questionou os procedimentos de
auditoria que teriam sido realizados nesse contexto e solicitou documentação
comprobatória. (fls. 754)

78.
Em resposta, a Audiplan informou que os indícios de fraude indicados em seus
relatórios circunstanciados tiveram o objetivo de “alertar a administração da necessidade
de se prevenir das consequências inevitáveis [à]s circunstâncias óbvias, sempre
discutidas em reunião com o próprio protagonista desses indícios e responsável diretor,
exercendo todos os cargos de comando e único gestor.” A Audiplan ainda declarou que
tais indícios “são caracterizados principalmente pela manipulação indiscriminada e muitas
vezes sem a devida comprovação legal ou finalidade dos recursos da Companhia em
proveito próprio, descapitalizando a empresa em detrimento das demais obrigações
fiscais, tributárias, previdenciárias, fornecedores, entre outros”. (fls. 758)

79.
A área técnica pontuou que, no entanto, em sua resposta, a Audiplan não
indicou os procedimentos de auditoria relacionados à avaliação de riscos vinculados aos
indicadores de fraude verificados pela auditoria ou a mensuração de sua possível
magnitude dentro das demonstrações financeiras da Metalúrgica Duque e, tampouco, a
ocorrência de fraudes não identificadas. A SNC também afirma que não foram apresentados papéis
de trabalho ou justificativas para a falta de comunicação com o regulador.

80.
Sobre o tema, a NBC TA 240, aprovada pela Resolução CFC no 1.207/2009,
trata da responsabilidade do auditor em relação à fraude no contexto da auditoria das
Demonstrações Contábeis. Em seus itens 35 e 36, tal norma dispõe que:

35. Se o auditor identifica uma distorção, ele deve avaliar se a distorção é indicadora de
fraude. Caso exista tal indicador, o auditor deve avaliar as implicações da distorção
relativamente a outros aspectos da auditoria, em especial a confiabilidade das
representações da administração, reconhecendo que dificilmente um caso de fraude será
uma ocorrência isolada (ver item A51).

36. Caso o auditor identifique uma distorção, seja relevante ou não, e tiver razão para
acreditar que é ou pode ser decorrente de fraude, com o envolvimento da administração
(em especial da alta administração), o auditor deve reavaliar a avaliação dos riscos de
distorção relevante decorrente de fraude e do impacto resultante na natureza, época e
extensão dos procedimentos de auditoria para responder aos riscos avaliados. Ao
reconsiderar a confiabilidade da evidência anteriormente obtida, o auditor também deve
considerar se as circunstâncias ou condições indicam eventual conluio envolvendo
empregados, diretores ou terceiros (ver item A52).

81.
Mais adiante, em seus itens A51 e A52, a NBC TA 240 trata dos riscos
envolvidos em uma fraude identificada pelo auditor e sobre o aumento desses riscos
quando essa fraude envolver a alta administração. De acordo com esses dispositivos:

A51. Como a fraude envolve incentivo ou pressão para que se cometa fraude, uma
oportunidade percebida para tanto ou uma racionalização do ato, é improvável que um

caso de fraude seja uma ocorrência isolada. Portanto, distorções, como numerosas
distorções em local específico, embora não tenham efeito cumulativo relevante, podem
indicar risco de distorção relevante decorrente de fraude.

A52. As implicações das fraudes identificadas dependem das circunstâncias. Por exemplo,
uma fraude sob outros aspectos insignificante pode ser relevante se envolver a alta
administração. Em tais circunstâncias, a confiabilidade das evidências anteriormente
obtidas pode ser colocada em dúvida, já que pode haver dúvidas a respeito da integridade
e veracidade das representações feitas e da autenticidade dos registros e documentos
contábeis. Também pode existir a possibilidade de conluio envolvendo empregados,
administração ou terceiros.

82.
Adicionalmente, os itens 43 e A65 dessa norma dispõem sobre a responsabilidade do
auditor em relatar as fraudes detectadas para as autoridades competentes:

43. Caso o auditor tenha identificado ou suspeite de fraude, deve determinar se há
responsabilidade de comunicar a ocorrência ou suspeita a um terceiro fora da entidade.
Embora o dever profissional do auditor de manter a confidencialidade da informação do
cliente possa impedir que tais informações sejam dadas, as responsabilidades legais do
auditor podem sobrepor-se ao dever de confidencialidade em algumas situações (ver itens
A65 a A67).

A65. O dever profissional do auditor de manter a confidencialidade das informações do
cliente pode impedir que ele relate a fraude a uma parte fora da entidade cliente. Contudo,
a responsabilidade legal do auditor e, em certas circunstâncias, o dever de
confidencialidade pode ser passado por cima por estatuto, lei ou tribunais de direito. No
Brasil, o auditor de instituição financeira tem o dever de relatar a ocorrência de fraude a
autoridades de supervisão. Em outros segmentos o auditor também tem dever de relatar
distorções nos casos em que a administração e os responsáveis pela governança deixam de
adotar ações corretivas.

83.
Ademais, o parágrafo único do art. 25 da Instrução CVM no 308/1999 estipula
que o auditor deve comunicar a CVM no prazo de 20 dias qualquer irregularidade
relevante em relação ao que estabelece os incisos I e II daquele mesmo artigo13. O inciso
I, ‘d’ do art. 25, por sua vez, dispõe que o auditor deve verificar “o eventual
descumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis às atividades da
entidade auditada e/ou relativas à sua condição de entidade integrante do mercado de
valores mobiliários, que tenham, ou possam vir a ter reflexos relevantes nas
demonstrações contábeis ou nas operações da entidade auditada”.

84.
Em sua defesa, a Audiplan afirmou que as disposições da NBC TA 240 passaram
a integrar suas políticas após as ocorrências relacionadas à Metalúrgica Duque.

85.
Os dispositivos acima transcritos revelam a obrigação do auditor em, tendo
identificado uma fraude, (i) avaliar os impactos e riscos decorrentes da fraude
identificada; (ii) avaliar as implicações da fraude relativamente à confiabilidade das
representações da administração e; (iii) comunicá-la à CVM. No caso concreto, a
Audiplan identificou e formalizou as fraudes em seus relatórios circunstanciados, mas não
adotou nenhuma das providências mencionadas. A firma de auditoria nem mesmo
refutou a acusação formulada pela SNC nesse sentido.

86.
Circunstância agravante é o fato das fraudes identificadas terem envolvido a
alta administração da Companhia. Nesse contexto, a confiabilidade das evidências
obtidas pode ser colocada em xeque, “já que pode haver dúvidas a respeito da

integridade e veracidade das representações feitas e da autenticidade dos registros e
documentos contábeis”, de acordo com o item A52 da NBC TA 250.

87.
Assim, resta comprovado o descumprimento dos itens 35, 36, 43, A51, A52 e
A65 da NBC TA 240, do parágrafo único do art. 25 da Instrução CVM no 308/1999 e,
consequentemente, do art. 20 dessa mesma Instrução.

XII.
CONTINUIDADE OPERACIONAL.

88.
A SNC verificou, nos relatórios circunstanciados emitidos pela Audiplan para os
exercícios de 2010 e 2011, que foram indicados indícios de que a continuidade
operacional da Companhia poderia estar comprometida. Assim, a área técnica, por meio
do OFÍCIO OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No360/15, perguntou quais os procedimentos de auditoria que
teriam sido realizados nesse contexto e solicitou documentação comprobatória.

89.
Em resposta ao referido ofício, a Audiplan informou que tais indícios foram
discutidos em “reuniões específicas e informais” e que o executivo M.H. “afirmava
categoricamente que tal situação estava sob controle e que os recursos necessários à
manutenção das atividades operacionais estavam próximos de serem realizados,
manifestando-se e expondo planos para ação futura e sua viabilidade tempestiva das
condições ideais de perspectivas de crescimento industrial e consequente faturamento”.
Diante dos argumentos apresentados, a firma de auditoria concluiu “à época, que o
pressuposto de continuidade operacional seria apropriado à capacidade de realizar seus ativos e
liquidar seus passivos no curso normal e subsequente de seus negócios” (fls. 759).

90.
Em sua defesa, a Audiplan afirmou que “[d]esde a época que ocorreram tais
episódios com a Metalúrgica Duque, em relação à Audiplan, nosso esforço voltou-se para
a melhoria e eficiência dos trabalhos de auditoria e revisões, mediante implantação de
políticas, baseadas nas normas de auditoria, em treinamento continuado de nosso
pessoal, bem como, em investimentos materiais, em instalações próprias, visando dar a
Audiplan o status de firma de auditoria” (fls. 844).

91.
Sobre o assunto, a NBC TA 570, aprovada pela Resolução CFC no 1.226/2009,
em seu item 6, trata da responsabilidade do auditor quanto à adequação do uso, pela
administração, do pressuposto de continuidade operacional da entidade auditada:

6. A responsabilidade do auditor é obter evidência de auditoria suficiente sobre a
adequação do uso, pela administração, do pressuposto de continuidade operacional na
elaboração e apresentação das demonstrações contábeis e expressar uma conclusão sobre
se existe incerteza significativa sobre a capacidade de continuidade operacional. Essa
responsabilidade existe mesmo se a estrutura de relatório financeiro usada na elaboração
das demonstrações contábeis não incluir uma exigência explícita para que a administração
faça uma avaliação específica da capacidade de continuidade operacional.

92.
Os itens 11 e A6 dessa norma dispõem sobre a necessidade do auditor
permanecer atento, durante toda a auditoria, a evidências de eventos ou condições que
possam levantar dúvidas relacionadas à capacidade de continuidade operacional:

11. O auditor deve permanecer atento, durante toda a auditoria, à evidência de eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade
operacional (ver item A6).

A6. A NBC TA 315, item 31, exige que o auditor revise sua avaliação de risco e modifique
os procedimentos de auditoria planejados quando, no decurso dos trabalhos, for obtida
evidência adicional de auditoria, que afete a avaliação de risco do auditor. Se após o
auditor concluir sobre sua avaliação de risco forem identificados eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional,
além de realizar os procedimentos especificados no item 16, o auditor talvez tenha que
rever sua avaliação de risco de distorção relevante. A existência desses eventos ou
condições também pode afetar a natureza, época, e extensão dos procedimentos adicionais
do auditor em resposta aos riscos avaliados. A NBC TA 330 – Resposta do Auditor aos
Riscos Avaliados estabelece exigências e orienta sobre esse assunto.

93.
Os itens 12 e 14 discorrem sobre a revisão da avaliação da administração sobre
a capacidade de continuidade operacional da entidade auditada:

12. O auditor deve revisar a avaliação da administração sobre a capacidade de
continuidade operacional (ver A7 a A9 e A11 e A12).

14. Ao revisar a avaliação da administração, o auditor deve verificar se essa avaliação inclui
todas as informações relevantes que o auditor tomou conhecimento como resultado da
auditoria.

94.
Por fim, os itens 16 e A15 estabelecem procedimentos adicionais de auditoria
quando são identificados eventos ou condições que indiquem dúvidas quanto à
continuidade operacional da entidade.

16. Se forem identificados eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
quanto à capacidade de continuidade operacional, o auditor deve obter evidência de
auditoria apropriada e suficiente para determinar se existe ou não incerteza significativa,
por meio de procedimentos adicionais de auditoria, incluindo a consideração de fatores
atenuantes. Esses procedimentos devem incluir (ver item A15): (a) no caso em que a
administração ainda não realizou uma avaliação da capacidade de continuidade
operacional, solicitar que a administração faça essa avaliação; (b) avaliar os planos da
administração para ações futuras em relação à avaliação da continuidade operacional, se é
provável que o resultado dessas ações melhore a situação e se os planos da administração
são viáveis nessas circunstâncias (ver item A16); (c) no caso em que a entidade preparou
uma previsão de fluxo de caixa e a análise da previsão é um fator significativo na
verificação do desfecho de eventos ou condições na avaliação dos planos da administração
para a ação futura (ver itens A17 e A18): (i) avaliar a confiabilidade dos dados de suporte
gerados para elaborar a previsão; e (ii) determinar se há suporte adequado para as
premissas utilizadas na previsão; (d) verificar se algum fato ou informação adicional foi
disponibilizado desde a data em que a administração fez sua avaliação; (e) solicitar
representações formais da administração ou, quando apropriado, dos responsáveis pela
governança, com relação a seus planos para ação futura e a viabilidade desses planos.
Procedimentos de auditoria que são relevantes para o cumprimento da exigência contida no
item 16 podem incluir o seguinte:  análise e discussão do fluxo de caixa, lucro e outras
previsões relevantes com a administração;
 análise e discussão das últimas
demonstrações contábeis intermediárias disponíveis da entidade;  leitura dos termos
contratuais de debêntures e de empréstimos, considerando se houve alguma violação; 
leitura das atas das reuniões de acionistas, dos responsáveis pela governança e de comitês
relevantes, como referência para identificar a existência de dificuldades financeiras; 
indagação dos consultores legais da entidade sobre a existência de litígios e processos e se
a avaliação da administração sobre os resultados desses processos é razoável e se as
implicações financeiras foram adequadamente estimadas;  confirmação da existência,
legalidade e exequibilidade de acordos com partes relacionadas e terceiros para
fornecimento ou manutenção de suporte financeiro, e avaliação da capacidade financeira
dessas partes de fornecer recursos adicionais;  avaliação dos planos da entidade para lidar
com os pedidos de clientes não atendidos;  execução de procedimentos de auditoria em

relação aos eventos subsequentes para identificar aqueles que reduzem ou de outra forma
afetam a capacidade de continuidade operacional;  confirmação da existência, dos termos
e da adequação de linhas de empréstimo;  obtenção e revisão de relatórios de ações
regulatórias;  determinar a adequação de suporte para qualquer plano de venda de ativos.

95.
A Audiplan identificou indícios de que a continuidade operacional da Companhia
poderia estar comprometida, tendo os reportado em seus relatórios circunstanciados. No
entanto, a firma de auditoria não (i) expressou uma conclusão sobre se existia incerteza
significativa sobre a capacidade operacional da Metalúrgica Duque; (ii) não reviu sua
avaliação de risco de distorção relevante; e (iii) não reviu a avaliação da administração
sobre a capacidade de continuidade operacional da Companhia. Note-se que todas essas
providências deveriam ter sido tomadas à luz dos dispositivos acima transcritos.

96.
Além disso, a Audiplan não realizou os procedimentos adicionais para
determinar se existiria ou não incerteza significativa quanto à capacidade operacional da
Companhia. Nesse sentido, não realizou análise e discussão do fluxo de caixa, lucro e
outras previsões relevantes com a administração; análise e discussão das últimas demonstrações
contábeis intermediárias disponíveis da entidade; leitura dos termos contratuais de debêntures e
de empréstimos, considerando se houve alguma violação, entre outros.

97.
Indagada, a Audiplan esclareceu ter se baseado exclusivamente em
esclarecimentos prestados verbal e informalmente por executivo da Companhia para
concluir que não havia riscos significativos à capacidade de continuidade operacional da
sociedade. No entanto, do ponto de vista da diligência profissional, tal conduta se mostra
inaceitável, pois o auditor independente preferiu basear seu julgamento em informações
subjetivas e duvidosas, desprezando as evidências objetivas e sérias, por ele mesmo
identificadas, que indicavam, em sentido oposto, a existência de riscos.

98.
Tal comportamento mostra-se incompatível com a norma técnica de auditoria
independente, contida na já referida NBC TA 500, que esclarece o peso relativo que se
deve atribuir à indagação:

A maior parte do trabalho do auditor para formar sua opinião consiste na obtenção e
avaliação da evidência de auditoria. Os procedimentos de auditoria para obter evidência de
auditoria podem incluir a inspeção, observação, confirmação, recálculo, reexecução e
procedimentos analíticos, muitas vezes em combinação, além da indagação. Embora a
indagação possa fornecer importante evidência de auditoria e possa produzir evidência de
distorção, a indagação, sozinha, geralmente não fornece evidência de auditoria suficiente
da ausência de distorção relevante no nível da afirmação nem da eficácia operacional dos
controles (grifou-se).

99.
Por todo o exposto, entendo que restou comprovado o descumprimento dos
itens 6, 11 a 14, 16, A6 e A15 da NBC TA 570 e, consequentemente, do art. 20 da
Instrução CVM no 308/1999.

XIII.
DA DOSIMETRIA DA PENA

100.
Passo, enfim, à conclusão do meu voto. De uma parte, cumpre levar em
consideração, como circunstâncias atenuantes, o fato de a Audiplan não ter condenação
prévia na CVM nem prestar, atualmente, serviços de auditoria a participante do mercado
de valores mobiliários.

101.
De outra parte, constitui circunstância agravante o fato de a Audiplan ter
cometido abundantes irregularidades no cumprimento das normas técnicas de auditoria.
Tal quadro parece indicar que a firma não era dotada da estrutura mínima necessária ao
cumprimento da legislação vigente e ao desempenho adequado de seus trabalhos de auditoria.

102.
Há, ainda, de se levar em consideração que as infrações apuradas neste processo não
apresentam a mesma gravidade, cabendo diferenciá-las segundo esse critério.

103.
Assim, há infrações que, a meu ver, à luz das circunstâncias do caso, denotam
relevante ofensa aos bens tutelados pelas normas técnicas de auditoria. Nessa direção,
cabe mencionar, primeiramente, o descumprimento das normas técnicas de auditoria que
tratam da detecção de indícios de fraude no curso dos procedimentos de auditoria (itens
35, 36, 43, A51, A52 e A65 da NBC TA 240, art. 25, parágrafo único, da Instrução CVM
no 308/1999). A inobservância dessas regras, frise-se, representa risco considerável para
a integridade do mercado de valores mobiliários, uma vez que revela, por parte do
auditor, a conivência ou, ao menos, a negligência frente à perpetuação de fraudes, que
podem causar prejuízos significativos aos investidores e até mesmo abalar a
confiabilidade do mercado e a sua capacidade para atrair novos investimentos.

104.
Nesse contexto, a falta de comunicação à CVM dos indícios de fraude
encontrados na alta administração da Companhia se mostra especialmente reprovável,
pois tal omissão pode impedir que o órgão regulador adote tempestivamente as medidas
adequadas para lidar com as ilegalidades em curso. Tal conduta não é condizente com o
papel de gate keeper que o auditor independente é chamado a desempenhar no
mercado de valores mobiliários.

105.
Também se mostra particularmente grave a ausência de evidenciação dos
trabalhos de auditoria em relação a número considerável de elementos das
demonstrações financeiras da Metalúrgica Duque (itens 6 a 11 da NBC TA 500). Tão
importante quanto a execução do procedimento de auditoria é sua devida evidenciação,
pois que fundamenta e torna verificável o trabalho efetivamente realizado pelo auditor.
Em outras palavras, a evidenciação é essencial para a credibilidade do serviço prestado pelo
auditor independente e, por consequência, para a confiabilidade das demonstrações financeiras.

106.
Outra irregularidade que merece singular reprovação diz respeito ao
descumprimento do prazo do rodízio obrigatório dos auditores independentes (art. 31 da
Instrução CVM no 308/1999). Tal regra, como se sabe, busca evitar o desenvolvimento
de relações estreitas entre o auditor e a administração da entidade auditada, que possam
comprometer o ceticismo profissional indispensável ao desempenho da auditoria. A
propósito, a nota explicativa à Instrução CVM no 308/1999 esclarece que “a prestação de
serviços de auditoria para um mesmo cliente, por um prazo longo, pode comprometer a
qualidade deste serviço ou mesmo a independência do auditor”.

107.
Por fim, também considero especialmente grave a inobservância das regras
profissionais que tratam da análise da capacidade de continuidade operacional da
entidade (itens 6, 11 a 14, 16, A6 e A15 da NBC TA 570). Como se sabe, as
demonstrações financeiras são elaboradas com base na premissa de que a entidade está
em atividade e assim se manterá por um período previsível. Caso a entidade pretenda ou
se veja obrigada a encerrar as suas atividades ou a reduzi-las significativamente,
alteram-se as bases sobre as quais as demonstrações devem ser elaboradas. Da mesma
forma, nessas circunstâncias, aplicam-se procedimentos de auditoria específicos, que
diferem daqueles utilizados no cenário de continuidade operacional.

108.
Assim, mostra-se particularmente censurável a ausência de realização dos
procedimentos de auditoria cabíveis frente aos indícios identificados, que revelavam o
risco de descontinuidade operacional da Metalúrgica Duque. Ao agir dessa maneira, o
auditor deixou de apurar a provável existência de distorções relevantes nas
demonstrações financeiras da Companhia.

109.
Vale, a propósito, mencionar que, em 3.2.2014, a Companhia ajuizou pedido de
recuperação judicial na Comarca de Joinville no Estado de Santa Catarina.

110.
A meu ver, por sua gravidade, as infrações acima mencionadas, por si só, justificariam a
cominação de multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

111.
No entanto, como já examinado neste voto, a Audiplan cometeu outras
infrações. Ainda que não apresentem a mesma gravidade do que as mencionadas linhas
acima, tais desvios de conduta estão a merecer do órgão regulador a aplicação de
penalidade adequada.

112.
Tas infrações dizem respeito: (i) ausência de verificação das demonstrações
financeiras divulgadas ao público (art. 25, I, ‘a’ da Instrução CVM no 308/1999); (ii) não
cumprimento das normas relativas à aceitação e continuidade do relacionamento com
clientes e de trabalhos específicos (itens 26 a 28 da NBC PA 01, item 24 da NBC TA 220,
e itens 17 a 19 da NBC TA Estrutura Conceitual); (iii) não inclusão da Metalúrgica Duque
no Anexo A e na Relação de Clientes por Atividade (itens 7, 35 e 36 da NBC PA 11); (iv)
ausência de evidência de qualquer revisão realizada pelo sócio responsável dos trabalhos
de auditoria (itens 15 a 17 da NBC TA 220 e item 5 da NBC TA 230); (v) ausência de
formalização de políticas e procedimentos relativos à independência (itens 21 a 25 da
NBC PA 01, item 12 da NBC PA 290, itens 3, 11 e 24 da NBC TA 220); (vi) falta de
evidenciação do envolvimento do sócio responsável no planejamento de auditoria (itens 5
e 9 da NBC TA 300); e (vii) não cumprimento das normas referentes à materialidade no
planejamento e na execução da auditoria (item 14 da NBC TA 320).

113.
Para esse grupo de infrações, considerado isoladamente, entendo que seria
apropriada a aplicação de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cento mil reais).

114.
Em suma, por todo o exposto, voto, com base no inciso II do art. 11 da Lei no
6.385, de 1976, pela condenação da Audiplan à penalidade de multa pecuniária no valor
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por ter deixado de aplicar os procedimentos de
auditoria descritos nos itens 21 a 28 da NBC PA 01, aprovada pela Resolução CFC no
1.201/2009, itens 6 a 11 da NBC TA 500, aprovada pela Resolução CFC no 1.217/2009,
itens 7, 35 e 36 da NBC PA 11, aprovada pela Resolução CFC no 1.323/2011, itens 3, 11,
15 a 17 e 24 da NBC TA 220, aprovada pela Resolução CFC no1.205/2009, item 5 da
NBC TA 230, aprovada pela Resolução CFC no 1.206/2009, item 12 da NBC PA 290,
aprovada pela Resolução CFC no 1.311/2010, itens 17 a 19 da NBC TA Estrutura
Conceitual, aprovada pela Resolução CFC no 1.202/2009, itens 5 e 9 da NBC TA 300,
aprovada pela Resolução CFC no 1.211/2009, item 14 da NBC TA 320, aprovada pela
Resolução CFC no 1.213/2009, itens 35 a 36, 43, A51 a A52 e A65 da NBC TA 240,
aprovada pela Resolução CFC no 1.207/2009, itens 6, 11 a 14, 16, A6 e A15 da NBC TA
570, aprovada pela Resolução CFC no 1.226/2009, incorrendo no descumprimento ao
disposto no art. 20, art. 25, I, ‘a’, art. 25, parágrafo único e no art. 31, todos da
Instrução CVM no 308/1999.

115.
Por fim, pelas razões já indicadas, voto pela absolvição da Audiplan da
imputação de infração ao item A7 da NBC TA 320, aprovada pela Resolução CFC no
1.213/2009.

É o voto.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
-----------------
1 Art. 33. Os auditores independentes deverão, a cada ciclo de quatro anos, submeter-se à revisão do seu
controle de qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, que será
realizada por outro auditor independente, também registrado na Comissão de Valores Mobiliários.
2 Como já tive a oportunidade de destacar (PAS CVM no RJ2015/10367 e PAS CVM no RJ2015/11473, julgados
em 15.12.2016 e PAS CVM RJ2015 11471, julgado em 18.4.2017), a Revisão pelos Pares foi escolhida, no
âmbito do Sistema de Supervisão Baseada em Risco da CVM, juntamente com o Programa de Educação
Continuada dos profissionais de auditoria, como uma das prioridades de supervisão da SNC, para os Planos Bienais de
Supervisão de 2011-2012, 2013-2014 e 2015- 2016. Tal prioridade foi mantida para o biênio 2017-2018.
327. Essas políticas e procedimentos devem requerer que: (a) a firma obtenha as informações que considerar
necessárias nas circunstâncias, antes de aceitar um trabalho com um novo cliente, quando decidir sobre a
continuação de trabalho existente e quando considerar a aceitação de um novo trabalho com um cliente
existente (ver itens A21, A23); (b) no caso de ser identificado um potencial conflito de interesses na aceitação
de um trabalho de um cliente novo ou existente, a firma deve determinar se é apropriado aceitá- lo; (c) no
caso de terem sido identificados problemas e a firma decidir aceitar ou continuar o relacionamento com o
cliente ou um trabalho específico, a firma deve documentar como esses problemas foram resolvidos. 28. A
firma deve estabelecer políticas e procedimentos para a continuidade de um trabalho e do relacionamento com
o cliente, contemplando as circunstâncias em que a firma obtém informações que a teriam levado a declinar do
trabalho se essas informações estivessem disponíveis antes. Essas políticas e procedimentos devem incluir as
seguintes considerações: (a) as responsabilidades profissionais e legais que se aplicam às circunstâncias,
incluindo se há uma exigência para que a firma se reporte à pessoa ou às pessoas que fizeram a indicação ou,
em alguns casos, às autoridades reguladoras; e (b) a possibilidade de se retirar do trabalho ou de ambos,
trabalho e relacionamento com o cliente (ver itens A22 e A23).
417. O auditor independente deve aceitar um trabalho de asseguração somente se, com base em seu
conhecimento preliminar das circunstâncias do trabalho, indicar que: (a) possa cumprir com as exigências do
Código de Ética, como independência e competência profissional; e (b) o trabalho contém todas as seguintes
características: (i) o objeto do trabalho é apropriado; (ii) os critérios a serem adotados são adequados e estão
disponíveis aos usuários previstos; (iii) o auditor independente tem acesso apropriado e suficiente às evidências
que darão suporte ou fundamentação para a sua conclusão; (iv) a conclusão do auditor independente, quer
seja em forma de Asseguração Razoável quer em forma de Asseguração Limitada, puder estar contida em
relatório escrito; e (v) o auditor independente se satisfaz que há um propósito racional para o trabalho. Se
houver uma limitação relevante na extensão do seu trabalho (ver item 55), provavelmente o trabalho não terá
um propósito racional. O auditor independente pode considerar também que a parte contratante tem a intenção
de associar o nome do auditor ao objeto de maneira não apropriada (ver item 61). As Normas específicas (NBC TAs, NBC
TRs e NBC TOs) podem incluir requisitos adicionais que necessitam ser satisfeitos antes da aceitação do trabalho.
18. Quando um trabalho potencial não puder ser aceito como trabalho de asseguração, porque não evidencia
todas as características do item anterior, a parte contratante pode estar em condições de identificar um
trabalho diferente, que satisfaz as necessidades dos usuários previstos. Por exemplo: (a) se os critérios
originais não forem adequados, um trabalho de asseguração pode ainda ser executado, desde que: (i) a parte
contratante possa identificar um aspecto do objeto original para o qual esses critérios sejam adequados, e o
auditor independente possa executar o trabalho de asseguração com respeito a esse aspecto como um objeto
por si próprio. Nesses casos, o relatório de asseguração torna claro que não se relaciona com o objeto original
na sua totalidade; ou (ii) possam ser selecionados ou desenvolvidos critérios alternativos para o objeto original.
(b) a parte contratante pode solicitar um trabalho que não seja um trabalho de asseguração, como um trabalho
de consultoria ou um trabalho de procedimentos previamente acordados.
19. Uma vez aceito o trabalho de asseguração, o auditor independente não pode alterar esse trabalho para
trabalho de não asseguração, assim como não pode alterar o alcance do trabalho de asseguração razoável para
trabalho de asseguração limitada sem uma justificativa razoável. Uma alteração de circunstâncias que afete as
necessidades dos usuários previstos, ou um mal entendido com referência à natureza do trabalho, justifica
geralmente o pedido para alteração no trabalho. Se essa alteração for feita, o auditor independente não deve
ignorar a evidência obtida anteriormente à alteração.
57. Ao estabelecer e executar procedimentos de auditoria, o auditor deve considerar a relevância e
confiabilidade das informações a serem utilizadas como evidência de auditoria (ver itens A26 a A33). 8. Se as

informações a serem utilizadas como evidência de auditoria forem elaboradas com a utilização de um
especialista da administração, o auditor deve, na medida necessária, levando em conta a importância do
trabalho desse especialista para os propósitos do auditor (ver itens A34 a A36): (a) avaliar a competência,
habilidades e objetividade do especialista (ver itens A37 a A43); (b) obter entendimento do trabalho do
especialista (ver itens A44 a A47); e (c) avaliar a adequação do trabalho desse especialista como evidência de
auditoria para a afirmação relevante (ver item A48). 9. Ao usar informações apresentadas pela entidade, o
auditor deve avaliar se as informações são suficientemente confiáveis para os seus propósitos, incluindo, como
necessário nas circunstâncias: (a) obter evidência de auditoria sobre a exatidão e integridade das informações
(ver itens A49 e A50); e (b) avaliar se as informações são suficientemente precisas e detalhadas para os fins da
auditoria (ver item A51).
6 10. Ao definir os testes de controles e os testes de detalhes, o auditor deve determinar meios para selecionar itens a
serem testados que sejam eficazes para o cumprimento dos procedimentos de auditoria (ver itens A52 a A56).
7 11. Se: (a) a evidência de auditoria obtida em uma fonte é inconsistente com a obtida em outra; ou (b) o
auditor tem dúvidas quanto à confiabilidade das informações a serem utilizadas como evidência de auditoria,
ele deve determinar quais modificações ou acréscimos aos procedimentos de auditoria são necessários para
solucionar o assunto e deve considerar o efeito desse assunto, se houver, sobre outros aspectos da auditoria
(ver item A57).
8 Em 7.1.2016, a SEP cancelou de ofício o registro da Metalúrgica Duque, devido à suspensão de seu registro
por período superior a 12 meses.
9 12. Esta Norma, na maioria dos casos, não determina a responsabilidade específica de pessoas dentro da
firma por ações relacionadas à independência porque a responsabilidade pode diferir dependendo do porte, da
estrutura e da organização da firma. A firma deve, segundo a NBC PA 01, estabelecer políticas e procedimentos
planejados para fornecer segurança razoável de que a independência é mantida quando requerido pelas
exigências éticas aplicáveis. Além disso, as Normas de Auditoria (NBC TAs) requerem que o sócio do trabalho
avalie o cumprimento dos requisitos de independência que se aplicam ao trabalho.
10 O auditor deve incluir na documentação de auditoria os seguintes valores e fatores considerados em sua
determinação (NBC TA 230 – Documentação de Auditoria. itens 8 a 11 e A6): (a) materialidade para as
demonstrações contábeis como um todo (item 10); (b) se aplicável, o nível ou níveis de materialidade para
classes específicas de transações, saldos contábeis ou divulgação (item 10); (c) materialidade para execução da
auditoria (item 11); e (d) qualquer revisão de (a) a (c) com o andamento da auditoria (itens 12 e13).
11 PAS CVM no RJ2013/13355, Dir. Rel. Henrique Balduino Machado Moreira, julg. em 24.11.2016.
12 Nesse sentido, a conclusão do relatório circunstanciado emitido pela Audiplan para o exercício de 2010 dispõe
que: [o] presente relatório teve como objetivo preliminar alertá-los principalmente quanto à gestão temerária,
considerando as necessidades de capital de giro diário a despeito de retiradas particulares de caixa,
descapitalizando a Companhia, gerando inclusive atrasos nos recolhimentos de tributos e contribuições,
prejudicando sensivelmente a continuidade das atividades e atos de ilicitude societários, normativos, ilegais,
inadequados a gestão administrativa dos negócios, sem o conhecimento dos demais acionistas e da Comissão
de Valores Mobiliários – CVM. Recomendamos estudos concretos e viáveis de uma regularização tempestiva,
única capaz de reverter a atual situação financeira da Companhia, independentemente das consequências
subsequentes, até então com a participação conivente da auditoria externa, conhecedora dos procedimentos
irregulares, porém apresentando Pareceres e Relatórios favoráveis à aprovação das Demonstrações Financeiras
ao mercado investidor. Certos da compreensão e das consequências imprevisíveis, tendo em vista que tais
atos, mesmo que ilícitos em todos os aspectos, estão à disposição do público em geral, das autoridades
monetárias, fiscalizações federais, e dos órgãos normalizadores, através de informações já disponibilizadas ao mercado,
sem qualquer possibilidade de minimizá-las, recomendamos uma atitude mais sensata possível.” (fls. 320-321).
No relatório circunstanciado emitido para o segundo trimestre de 2011, a Audiplan destaca logo no início do
relatório, no tópico de pendências que “[i]ndependentemente dos reflexos negativos e decorrentes dos atos
praticados na gestão administrativa e societária, a administração tem ignorado nossos alertas sobre as
consequências de tais procedimentos perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, inclusive quanto aos
Princípios de Contabilidade, especificamente o da Entidade e da Continuidade.” (fls. 322).
Por fim, na conclusão do relatório circunstanciado emitido para o exercício de 2011, a Audiplan destaca que:
“[c]onsiderando que durante o período realizamos diversas revisões à escrituração contábil, comparativamente
aos controles internos apresentados, constata-se outros procedimentos considerados inadequados, em
benefício da parte relacionada, como por exemplo: a. Benefícios financeiros concedidos a parte relacionada,
prioritariamente e antecipadamente a qualquer outra obrigação com funcionários que recebem até o quinto dia
útil do mês subsequente ao vencido, enquanto estes recebem até o dia 30 do mês, fornecedores e
principalmente atrasos nas obrigações retidas de terceiros, inclusive parte empresa, não recolhidos ou pagos
nos prazos previstos, independentemente das nossas constatações e recomendações anteriores, alertando-os
quanto as consequências societárias, cíveis entre outras advindas, não obtendo resultado satisfatório. b.
Responsabilidade direta e objetica da administração, principalmente em relação aos tributos e contribuições
previdenciárias descontadas do empregado e de terceiros, não recolhidas aos cofres da União, configurando
tipo penal de apropriação indébita (Código Penal, artigo 168-A), respondendo inclusive com seus próprios bens
(artigo 135, III di CTN), pela comprovada infração e excesso de poderes dos seus diretores. c. Proibição legal
de pagamento de pró-labore e outros benefícios, conforme lei 4357/64, artigo 32 e multas, artigo 899 do
RIR/99 “as pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por falta de recolhimento de

imposto no prazo legal, não poderão distribuir quaisquer bonificações aos diretores e demais membros da Lei
8212/91, artigo 52. d. Concessão de recursos como sendo mútuo entre parte relacionada, descapitalizando a
Companhia, sem comprovação documental e instrumento específico jurídico de negócio, nem mesmo, apurando
e recolhendo o “IOF” correspondente, conforme Decreto 4494/02, alínea c, incido i do artigo 2o” (fls. 333-334).
13 Parágrafo único. Constatada qualquer irregularidade relevante em relação ao que estabelece os incisos I e II,
o auditor independente deverá comunicar o fato à CVM, por escrito, no prazo máximo de vinte dias, contados
da data da sua ocorrência.